Tribunal: CARF
Processo: 13896.722835/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2013
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com mercado, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que a partir da sua vigência considera-se praça o Município, ou a cidade onde está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece que a natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o início da vigência do comando normativo.
MULTA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
Procedente a qualificação da multa em 150% em virtude da ocorrência da reincidência específica, conforme disposição contida no art. 80, §6o c/c art. 70 da Lei no 4.502/2010 tendo em vista o cometimento da mesma infração pela mesma pessoa jurídica dentro do prazo de cinco anos da data em que passar em julgado a decisão condenatória.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IPI. AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO. PRAZO DO ARTIGO 150, §4o do CTN PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA.
Afastada a sonegação, razão inicial para aplicação da da multa agravada, por ausência de robustos elementos de prova, e evidenciado nos autos pagamento parcial do crédito tributário de IPI no período, adota-se o prazo decadencial do art. 150, §4o do CTN.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
INTERDEPENDÊNCIA DOS ESTABELECIMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS COM INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO FÁTICA. SOLIDARIEDADE MANTIDA.
Caracterizada a reincidência específica em razão da interdependência dos estabelecimentos pelo voto de qualidade, que conserva-se à responsabilidade solidária de terceiro interdependente dado o interesse comum na situação (art. 124, I do CTN).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. FALTA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A IRREGULARIDADE E O PODER DE GESTÃO. SÓCIOS EXCLUÍDOS DO POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO.
Incluídos os sócios no polo passivo da autuação em virtude de suposta prática de atos com infração à lei, é imperiosa a demonstração do liame entre a irregularidade e o poder de gestão pela fiscalização, sua falta acarreta na exclusão dos responsáveis como solidários da obrigação.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722835/2018-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.915 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2013
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE
EM RECENTES DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se
identifica, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do
CARF, com “mercado”, que não tem necessária identidade com configurações
geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA.
VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor
que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade
onde está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de
mercadorias para outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou
ainda estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece
que a natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o
início da vigência do comando normativo.
MULTA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE.
Procedente a qualificação da multa em 150% em virtude da ocorrência da
reincidência específica, conforme disposição contida no art. 80, §6o c/c art. 70
da Lei no 4.502/2010 tendo em vista o cometimento da mesma infração pela
mesma pessoa jurídica dentro do prazo de cinco anos da data em que passar em
julgado a decisão condenatória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IPI. AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO. PRAZO DO ARTIGO 150, §4o do CTN
PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA
PARCIAL RECONHECIDA.
Afastada a sonegação, razão inicial para aplicação da da multa agravada, por
ausência de robustos elementos de prova, e evidenciado nos autos pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722835/2018-66
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

parcial do crédito tributário de IPI no período, adota-se o prazo decadencial do
art. 150, §4o do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
INTERDEPENDÊNCIA
DOS
ESTABELECIMENTOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS COM INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO FÁTICA. SOLIDARIEDADE MANTIDA.
Caracterizada a reincidência específica em razão da interdependência dos
estabelecimentos pelo voto de qualidade, que conserva-se à responsabilidade
solidária de terceiro interdependente dado o interesse comum na situação (art.
124, I do CTN).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. FALTA DE PROVAS
DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A IRREGULARIDADE E O
PODER DE GESTÃO. SÓCIOS EXCLUÍDOS DO POLO PASSIVO DA
AUTUAÇÃO.
Incluídos os sócios no polo passivo da autuação em virtude de suposta prática
de atos com infração à lei, é imperiosa a demonstração do liame entre a
irregularidade e o poder de gestão pela fiscalização, sua falta acarreta na
exclusão dos responsáveis como solidários da obrigação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, na forma a seguir exposta. Pelo voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário em relação ao conceito de praça e manter
a qualificação em 150% em virtude da ocorrência da reincidência específica, vencidos os
Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Sabrina Coutinho Barbosa
(relatora). Por unanimidade de votos, em afastar o lançamento em relação aos fatos geradores
anteriores a 14 de dezembro 2013, em virtude da ocorrência do instituto da decadência e afastar a
responsabilidade por infração, bem como excluir do polo passivo da obrigação as pessoas físicas
responsabilizadas, com fulcro no art. 135, inciso III do CTN. Por maioria de votos, manter a
responsabilidade solidária da empresa UBR, vencido o conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Relatório
Com o fim de retratar de forma clara e completa os fatos que gravitam o litígio,
adoto o relatório constante no Acórdão Recorrido:
Relatório
Autuação
O estabelecimento industrial acima qualificado, localizado no município de
Indaiatuba (SP), doravante designado “UBI”, foi autuado, na condição de contribuinte,
tendo sido também autuados, na condição de responsáveis, uma pessoa jurídica e quatro
pessoas físicas, conforme Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, das fls. 1223 a 1234, e relação que
segue:

A autuação ocorreu por falta (insuficiência) de lançamento do IPI, nas saídas de
produtos promovidas por UBI, para estabelecimentos do interdependente UBR, sem que
fosse observado, nessas saídas, o valor tributável mínimo (VTM) para fins de apuração
do referido imposto. A exigência foi formalizada no Auto de Infração das fls. 1202 a
1220 e se refere ao IPI, no valor de R$ 59.682.091,48, acrescido de juros de mora e de
multa de ofício, esta com o percentual básico de 75% duplicado para 150%, por
reincidência específica e por sonegação, totalizando, na data do lançamento R$
182.504.940,88. Os motivos da autuação encontram-se explicitados no Termo de
Verificação de Infração Fiscal (TVIF), das fls. 1235 a 1265.
A autora do procedimento fiscal menciona que o grupo Unilever apresenta
estrutura organizacional nos seguintes moldes: Sourcing Unit (SU), que contém as
plantas industriais, Marketing and Sales Organization (MSO), que é responsável pela
inteligência local de vendas e pelas atividades comerciais, e Supply Chain Company
(SCC), unidade responsável pela parte estratégica e de administração da cadeia
logística. No Brasil, as atividades de SU são desempenhadas por estabelecimentos de
UBI, e as atividades de MSO, por estabelecimentos de UBR. Além dessas
correspondências, SCC funciona mediante um consórcio entre Unilever America ́s
Supply Chain Company (UASCC), sediada na Suíça, UBR e UBI. Na época do
lançamento de ofício, UBI contava com plantas industriais em dez cidades brasileiras,
distribuídas em quatro unidades da federação. A Auditora-Fiscal observou na Ficha
Cadastral do contribuinte, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, que, no ano-
calendário sob exame, dois dos diretores de início referidos exerceram atividades nas
pessoas jurídicas UBI e UBR concomitantemente, a saber: José Roberto Negrete, que
atuou durante todo o ano de 2013 nas duas empresas, e José Eduardo Reis e Silva,
nomeado para o cargo em sessões ocorridas em 10 de janeiro de 2013, na UBI e na
UBR, exercendo a direção em ambas, a partir de então.
Segue o relato do TVIF, no sentido de que UBI é responsável pela fabricação dos
produtos Unilever no Brasil, atuando em três linhas principais: produtos de higiene
pessoal (PC), como é o caso de creme dental, xampu, sabonete etc.; produtos
domésticos (HC), dentre os quais, sabão em pó, detergente, produtos de limpeza etc.; e
produtos alimentícios (food), a saber, laticínios, sucos, molhos, condimentos, óleos e
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

derivados etc. O contrato de compra e venda celebrado entre UBI e UBR é explícito, no
sentido de que o estoque de produtos acabados do fornecedor UBI deve ser vendido a
estabelecimento de UBR.
No tocante à autuação, os fatos evidenciaram inobservância do VTM de que
tratam os arts. 195 e 196 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, Regulamento do
IPI (RIPI), de 2010, nas saídas de produtos do estabelecimento industrial, UBI,
localizado no município de Indaiatuba (SP), para estabelecimentos comerciais
atacadistas de UBR, mormente aquele que se localiza no município de Louveira (SP), a
34 km de distância, que recebeu 75% das remessas. No período abrangido pela ação
fiscal, o estabelecimento UBI fabricou e deu saída a sabão em pó, das marcas Brilhante,
Omo, Surf e Ala, conforme relacionado na fl. 1240, produtos esses classificados no
código 3402.20.00 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), alusivo a “Agentes orgânicos
de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem
(incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza, mesmo
que contenham sabão, exceto as da posição 34.01 – Preparações acondicionadas para
venda a retalho”, todos tributados à alíquota de 5%.
A autora do procedimento fiscal observou que, no período de janeiro a setembro
de 2013, a escrita fiscal do IPI do estabelecimento autuado apresentava saldos credores,
mencionando que, embora não se possa interferir na política de preços e lucratividade
dos negócios privados, a ausência de recolhimento de IPI de unidade industrial dedicada
a abastecer o mercado nacional aponta para uma inadequação nos preços de venda. Nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2013 a escrita fiscal de UBI passou a
apresentar saldos devedores do IPI. Observou, também, que o estabelecimento de UBI,
localizado em Indaiatuba (SP), instalou-se em imóvel de propriedade de UBR.
Nas respostas a diversas intimações, UBI informou que, por inexistir preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente, o VTM é calculado com base nos
incisos I e II do art. 196 do RIPI, de 2010, considerando, para tanto, os custos diretos e
indiretos, acrescidos da margem de lucro, para fins de aferição da base de cálculo do
IPI. O estabelecimento industrial UBI complementou, afirmando que praça corresponde
a município, conforme art. 32 da Lei no 556, de 25 de junho de 1850, Código
Comercial, e que os estabelecimentos UBI e UBR envolvidos se localizam em
municípios diversos.
A autora do procedimento fiscal ressalta que, nas operações envolvendo
interdependentes, a base de cálculo do IPI não pode ser inferior ao VTM, em face do
que prescrevem os arts. 195 e 196 do RIPI, de 2010, parcialmente transcritos na
sequência:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência (Lei
no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o,
alteração 5a);
(...)
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para
aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

(...)
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma
firma que os tenha industrializado.
Segundo a Auditora-Fiscal, a razão de ser do VTM é evitar a erosão da base de
cálculo do IPI nas saídas para interdependente, ou para outro estabelecimento do
próprio remetente, porquanto, nesses casos, inexiste autonomia negocial entre os
agentes econômicos. Com o VTM, assegura-se que a base de cálculo do IPI guarde
coerência com o valor necessário para disponibilizar o produto no atacado, calculado a
partir dos próprios preços no mercado atacadista, ou se somando custos de fabricação,
acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem
assim do lucro normal e das demais parcelas que devam ser consideradas no valor total
da operação. Ressalta que UBI afirma ter apurado o VTM segundo a regra do art. 196,
parágrafo único, II, do RIPI, de 2010, sendo fiel aos custos próprios do estabelecimento
industrial.
Todavia, a autora do procedimento fiscal discordou do procedimento adotado por
UBI, dizendo que, da leitura do art. 195 do RIPI, de 2010, depreende-se que o preço
corrente do mercado atacadista é a regra geral, sendo o art. 196, parágrafo único, II,
aplicado subsidiariamente, no caso de inexistência do referido preço, não sendo esse o
caso, considerando viável a determinação do VTM pela regra geral.
Segue a fiscalização, mencionando que o conceito legal de praça teve origem no
Código Comercial, anteriormente citado, que dizia o seguinte a respeito:
Art. 32 - Praça do comércio é não só o local, mas também a reunião dos
comerciantes, capitães e mestres de navios, corretores e mais pessoas
empregadas no comércio.
(...)
Nesse contexto, na época da promulgação do Código Comercial, dizia-se que
havia diversas praças de comércio no país, a exemplo de Rio de Janeiro, Recife,
Salvador, sendo bem representadas por associações e tribunais comerciais próprios. No
entanto, apesar da existente relação entre praça e localização geográfica, a legislação
não delimitou praça a uma localidade específica. Ao contrário, o código era explícito no
sentido de que não se tratava apenas do local, mas de “reunião dos comerciantes,
capitães e mestres de navios, corretores e mais pessoas empregadas no comércio”. Do
ponto de vista da legislação do IPI, o conceito de praça surgiu com a alteração
legislativa realizada pelo Decreto-Lei n° 34, de 18 de novembro de 1966, no art. 15 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que já abordava o VTM. Na modificação
efetuada a expressão “praça do remetente” veio a substituir “domicílio do remetente”. O
art. 15 da Lei 4.502, de 1964 originalmente dispunha:
Art. 15. o valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço normal de venda por atacado a outros compradores ou
destinatários, ou na sua falta, ao preço corrente no mercado atacadista do
domicílio do remetente, quando o produto fôr remetido, para revenda, a
estabelecimento de terceiro, com o qual o contribuinte tenha relações de
interdependência (art. 42);
(...)
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Conforme o art. 41, I da Lei no 4.502, de 1964, o domicílio consiste no “lugar de
situação do seu estabelecimento ou repartição, ou, se houver mais de um ou de uma, ou
daquele ou daquela que fôr responsável pelo cumprimento da obrigação tributária de
que se tratar”. Infere a Auditora-fiscal que a redação original do art. 15 da Lei no 4.502,
de 1964, fazia referência específica à localização geográfica do estabelecimento, sendo
que o Decreto Lei n° 34, de 1966, por sua vez, modificou a redação do inciso em
comento, alterando a expressão “domicílio do remetente” para “praça do remetente”,
conforme segue:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, quando o
produto fôr remetido a outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica ou a
estabelecimento de terceiro incluído no artigo 42 e seu parágrafo único;
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
A Auditora-Fiscal pondera que não se presumem nas leis palavras inúteis,
aduzindo que, na época da alteração em comento, o conceito de município já era bem
conhecido e delimitado, e não foi utilizado por uma razão: não era esse o espírito da
norma. Se o legislador quisesse referir-se apenas a município, assim o teria feito ou,
antes, não fizesse alteração alguma. Deixaria de utilizar o conceito de praça, para
posteriormente, em exercício interpretativo, restringi-lo às delimitações do município.
Se é evidente que a alteração legislativa não foi realizada para manter o mesmo sentido
de “domicílio” também é nítido que, em momento algum, se referiu a uma localidade
específica, tal qual bairro, distrito ou cidade, como sustenta o fiscalizado.
Segue a autora do procedimento fiscal: ainda que se admitisse o entendimento
esposado por UBI, surgiriam verdadeiros desafios à lógica jurídica, como, por exemplo,
o caso de uma suposta unidade fabril situada no Distrito Federal, a que não
corresponderia praça alguma, simplesmente porque o Distrito Federal não é dividido em
municípios. Consequentemente, limitar praça a um município ou a uma localização
geográfica específica acarretaria restrição interpretativa que o próprio legislador não
enunciou.
Adiante, a fiscalização aborda o que denomina de falácia da inexistência do
mercado atacadista, para apuração do VTM no caso concreto. Diz estar convencida de
que as operações de compra e venda consideradas, com respeito às quais UBR alega
inexistência de mercado atacadista são, antes de tudo, resultado de decisões do próprio
grupo Unilever. Informa que há estabelecimentos do distribuidor UBR em Indaiatuba
(SP), mas que não recebem produtos fabricados pelo industrial UBI da mesma cidade.
Além disso, UBI não vende seus produtos para terceiros, comerciais atacadistas, no
país. A localização dos estabelecimentos industriais e distribuidores é decisão do grupo
Unilever, em atenção à conveniência, o que é legítimo. Reporta-se, nesse particular, à
declaração de voto no Acórdão 3403-002.285, da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Terceira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que transcreve,
em parte.
A Auditora-Fiscal também refere que foi editada a Solução de Consulta Interna
(SCI) no 8, de 13 de junho de 2012, da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit),
divulgada na página da Receita Federal na rede mundial de computadores (Internet),
para esclarecer dúvida sobre o seguinte trecho do Parecer Normativo CST no 44, de 23
de novembro de 1981:
(...) o mercado atacadista de determinado produto, como um todo, deve ser
considerado relativamente ao universo das vendas que se realizam naquela
mesma localidade, e não somente em relação àquelas vendas efetuadas por um
só estabelecimento, de forma isolada.
A referida SCI aborda a determinação do VTM, no caso de existir apenas um
único distribuidor interdependente do industrial, e se esse único estabelecimento poderia
ser considerado “um todo”, como “universo das vendas naquela localidade”. O
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

entendimento adotado na SCI no 8, de 2012, é de que o mercado com um único
distribuidor não compromete a existência do mercado atacadista nos moldes do art. 195
do RIPI, de 2010, sendo considerado completo e hábil para apuração do VTM,
conforme trecho a seguir reproduzido:
(...)
Fundamentos
5. O inciso I do art. 195 do RIPI/2010 assim dispõe sobre a matéria, in verbis:
Art.195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente
quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio
remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de
interdependência;
6. Observa-se que o dispositivo legal acima não faz qualquer referência ao
número mínimo de ofertantes que devem atuar no mercado para que este seja
caracterizado como um “mercado atacadista”. Tampouco faz qualquer
distinção entre mercados monopolizados, oligopolizados, livre concorrência ou
monopsônio.
7. Desse modo, não havendo base legal para se estabelecer o número mínimo de
ofertantes, nem distinções entre os tipos de mercado, deve ser aplicada a regra
prevista no inciso I do art. 195 do RIPI/2010 sempre que o produto for destinado
a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com
a qual mantenha relação de interdependência.
8. Já o Parecer Normativo CST no 44, de 1981, ao tratar do valor tributável
para efeito de cálculo do IPI, assim dispôs sobre “mercado atacadista”, in
verbis:
6.1. Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça
comercial, o mercado atacadista de determinado produto, como um todo,
deve ser considerado relativamente ao universo das vendas que se
realizam naquela mesma localidade, e não somente em relação àquelas
vendas efetuadas por um só estabelecimento, de forma isolada.
7. Por isso, os preços praticados por outros estabelecimentos da mesma praça
que a do contribuinte interessado em encontrar o valor tributável do IPI através
do preço corrente do mercado atacadista devem ser considerados para o cálculo
da média ponderada de que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79.
9. Ou seja, existindo diversos estabelecimentos atuantes no mercado atacadista,
não será válida a determinação do valor tributável mínimo tomando por base o
preço praticado por apenas um estabelecimento, isoladamente considerado.
Deve-se levar em conta “o mercado atacadista de determinado produto, como
um todo”.
9.1. Agora, se “o mercado atacadista de determinado produto, como um todo”,
possui um único vendedor, é inevitável que o valor tributável mínimo seja
determinado a partir das vendas por este efetuadas. Nem por isso tais operações
de compra e venda por atacado deixarão de caracterizar a existência de um
“mercado atacadista”, possibilitando, portanto, a aplicação da regra estatuída
no inciso I do art. 195 do RIPI/2010.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

9.2. Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado
produto do estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua praça
um único distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços
praticados por esse distribuidor único nas vendas que efetue, por atacado, do
citado produto.
10. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento
corresponderão ao “universo das vendas” a que se refere o Parecer Normativo
CST no 44, de 1981, e tais operações de compra e venda configurarão o
“mercado atacadista” de que trata o inciso I do art. 195 do RIPI/2010.
Conclusão
11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado atacadista a que se
refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor,
interdependente de estabelecimento industrial fabricante de determinado
produto (sem similar para efeito de comparação de preços), o valor tributável
mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos
próprios preços praticados pelo distribuidor único nas vendas por atacado do
citado produto.
O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a
estabelecimento distribuidor interdependente do estabelecimento industrial
fabricante.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto.
A situação descrita na SCI no 8, de 2012, é a mesma do presente caso, uma vez
que há uma única firma interdependente, UBR, adquirindo e revendendo, em território
nacional, os produtos fabricados pelo estabelecimento sob fiscalização. Por esse motivo,
o preço do produto nas vendas por atacado promovidas por UBR corresponde ao VTM
desse mesmo produto nas operações de saída, de UBI para UBR.
No item 7 do TVIF, a autora do procedimento fiscal explicita minuciosamente a
apuração do VTM no caso concreto. Partiu das notas fiscais eletrônicas (NF e)
emitidas por UBI em 2013, apurou os preços dos cinco produtos com maior faturamento
e os comparou com os preços praticados por UBR nas vendas a terceiros. Na sequência,
foi calculado o IPI devido por UBI, com base no VTM que leva em consideração o art.
195, I, combinado com o art. 196, caput, ambos do RIPI, de 2010.
No tópico do TVIF referente à multa de ofício, a Auditora-Fiscal aduz que o
percentual básico de 75% da multa de ofício foi duplicado para 150%, por força do art.
80, § 6o, II, da Lei no 4.502, de 1964, tendo em vista a reincidência específica e a prática
de sonegação.
No tocante à reincidência específica, de que trata o art. 70, parágrafo único, II, da
Lei no 4.502, de 1964, informa que UBI havia sido autuado no processo
10830.720562/2010-34, também por inobservância do VTM, no período de janeiro de
2006 a dezembro de 2007, autuação que foi contestada, mas foi mantida pelo Acórdão
10-30.786, de 7 de abril de 2011, desta Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), aresto que se tornou definitivo,
na esfera administrativa, em 1o de dezembro de 2012, antes, portanto, da prática de
infração idêntica, nos períodos de apuração de 2013.
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Quanto à sonegação, definida no art. 70 da Lei no 4.502, de 1964, a fiscalização
aduz que UBI tinha conhecimento das obrigações legalmente a ele imputadas e, de
forma deliberada, deixou de cumprir seus encargos tributários. A conduta dolosa ficou
demonstrada a partir dos seguintes elementos subjetivos: consciência da ilicitude do ato;
vontade de concretizar a conduta; o resultado obtido; e configuração do nexo causal.
Por último, a autora do procedimento fiscal argumenta que o interdependente
UBR responde pelo crédito tributário, na condição de sujeito passivo responsável, com
base no art. 124, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN), combinado com o art. 494 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2009. Os quatro diretores de início referidos também respondem pelo
mesmo crédito tributário, na condição de sujeitos passivos responsáveis, à luz do que
prescreve o art. 135, III, do mesmo CTN. A infração à lei, considerada para os fins do
referido art. 135, III, é a prática de sonegação fiscal.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais no processo
13896.723045/2018-06, apensado ao presente.
Impugnações
Segundo consta na fl. 1270, o contribuinte e os responsáveis tomaram ciência do
lançamento de ofício em 14 de dezembro de 2018, tendo sido apresentadas
impugnações, por advogadas regularmente constituídas, conforme segue:

Alegações do contribuinte UBI
O sujeito passivo contribuinte expõe os pormenores do lançamento de oficio,
dizendo que ocorreu em face das operações de compra e venda realizadas entre
empresas interdependentes do Grupo Unilever, no caso, o impugnante, estabelecimento
de UBI localizado em Indaiatuba (SP), que é o responsável pela industrialização e
importação de determinados produtos de limpeza, em especial, sabões em pó,
classificados no código 3402.20.00 da TIPI, tributados a 5%, e UBR, que possui centros
de distribuição localizados em diversos pontos do território nacional, mormente em
Louveira (SP). Tais centros de distribuição se dedicam às atividades de marketing e
comercialização dos produtos adquiridos de UBI. Menciona que, de acordo com a
fiscalização, em 2013 teria havido redução substancial do pagamento do IPI devido pelo
impugnante nas operações praticadas com UBR, na medida em que supostamente não
foi observado o VTM do IPI. A fiscalização acusa UBI de praticar preços insuficientes
para suportar o custo de aquisição de insumos básicos para a industrialização dos
produtos, sem que, segundo o impugnante, exista prova disso neste processo.
O estabelecimento UBI alega ter esclarecido, no curso da fiscalização, que o IPI
foi recolhido com observância do VTM, nos termos do art. 196, II, do RIPI, de 2010,
particularmente porque UBI e UBR são interdependentes e inexiste preço corrente dos
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

produtos no mercado atacadista da praça do remetente. O remetente, UBI, se situa no
município de Indaiatuba (SP) e a maioria dos produtos foi destinada ao estabelecimento
de UBR localizado no município de Louveira (SP), tendo havido remessas para outros
estabelecimentos de UBR, todos localizados em municípios distintos, vale dizer, praças
distintas. Menciona a afirmação do TVIF de que mesmo existindo dois
estabelecimentos de UBR em Indaiatuba, toda a produção do estabelecimento de UBI
localizado no referido município foi destinada a estabelecimentos comerciais atacadistas
de UBR em outras cidades. Ainda segundo o TVIF, a localização dos estabelecimentos
industriais e dos estabelecimentos distribuidores decorre de decisão do Grupo Unilever,
que é livre para se instalar em municípios que lhe convenham. A distância entre
Indaiatuba e Louveira é de 34 km.
Segue dizendo que, para a fiscalização, o VTM deveria ter sido apurado com
base no art. 195 do RIPI, de 2010, porquanto o conceito de praça não corresponde ao de
município, uma vez que praça é a localidade ou região onde tem atuação o comerciante
em atos de comércio. Segundo essa lógica, como o conceito de praça está diretamente
relacionado ao campo de atuação do comerciante, os preços por ele praticados nos
locais onde mantém atuação mercantil caracterizam os seus preços de praça.
Diz o impugnante que esse conceito de praça é bem abrangente e, na prática,
torna sem utilidade o cálculo com base no art. 196, parágrafo único, do RIPI, de 2010.
Tal dispositivo estaria supostamente ratificado pela SCI no 8, de 2012, emitida para
registrar o entendimento de que o mercado com um único distribuidor não compromete
a existência do mercado atacadista, nos moldes do art. 196 do citado regulamento, sendo
esse mercado considerado completo e hábil para fins de apuração do VTM.
Partindo dessas premissas, a fiscalização levantou as notas fiscais eletrônicas
(NF-e) emitidas por UBI em 2013, apurou os preços dos cinco produtos com maior
faturamento e os comparou com os preços praticados por UBR nas vendas a terceiros.
Em seguida, calculou o IPI supostamente devido pelo impugnante, com base no VTM
que leva em consideração o art. 195, I, combinado com o art. 196, caput, ambos do
RIPI, de 2010, vale dizer, pela média ponderada do preço de cada produto, corrente no
mercado atacadista da praça do remetente.
Além de exigir a diferença entre o IPI que foi recolhido pelo impugnante e o IPI
que supostamente deveria ter sido recolhido, foi imposta multa de 75%, duplicada para
150%, porquanto a fiscalização entendeu que teria ocorrido reincidência específica, por
ter sido autuado pela mesma infração no processo 10830.720562/2010-34, e sonegação,
decorrente da suposta consciência da ilicitude do ato e da vontade de concretizar a
conduta.
Feito esse resumo, o impugnante sustenta a nulidade do Auto de Infração, por
ausência de provas quanto à inobservância do VTM. Diz que esclareceu no curso do
procedimento fiscal que, segundo a legislação, praça corresponde a município, razão
pela qual o cálculo do VTM em relação às operações autuadas, de Indaiatuba para
centros de distribuição da UBR, localizados e diversos estados, seguiu o art. 196,
parágrafo único, do RIPI, de 2010. Contudo, a fiscalização utilizou seu próprio conceito
de praça, que diverge daquele defendido pelo impugnante, por ampla doutrina e também
por diversos precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Ocorre que a inobservância do VTM não deve decorrer apenas do conceito jurídico de
praça que, vale dizer, tem sido controvertido por iniciativa da Receita Federal, para
imputar ao impugnante a prática de sonegação. Da mesma forma que o impugnante é
livre para definir a localização de seus estabelecimentos, também tem direito de
interpretar a legislação e os conceitos tributários, desde que o faça com o devido
embasamento jurídico e jurisprudencial. Considera que a fiscalização deveria ter
calculado a média ponderada do preço conhecido no mercado atacadista na praça do
remetente, estabelecimento de UBI em Indaiatuba (SP), e ter apurado o custo de
fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração e
publicidade, além do lucro normal a ser obtido na operação. Após tais verificações, a
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

fiscalização poderia fazer qualquer afirmação a respeito do VTM praticado pelo
impugnante. Contudo, ao calcular a média ponderada do preço conhecido no mercado
atacadista da praça do remetente, a fiscalização considerou apenas os preços praticados
por UBR, para terceiros, em Louveira (SP) e em outras localidades, por entender que o
conceito de praça seria onde se praticam os atos de comércio, com o que o impugnante
não concorda, em face das disposições do Ato Declaratório Normativo (ADN) no 5, de
1982, porquanto foram considerados exclusivamente os preços praticados por UBR,
sem considerar os preços praticados por UBI. Além disso, a fiscalização deixou de
apurar detalhadamente os custos financeiros e os de venda, administração e publicidade,
tampouco buscou apurar a margem de lucro praticada nas operações, o que é exigido
pelo art. 196 do RIPI, de 2010, mas se considerou em condições de afirmar que os
preços praticados por UBI seriam inferiores aos seus custos para aquisição de insumos,
o que não possui qualquer embasamento documental. A fiscalização desconsiderou que
os custos de UBR são diferentes dos custos do impugnante UBI, eis que a natureza das
atividades exercidas por essas empresas não de confunde. Tudo isso caracteriza a
nulidade de que trata o art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Ainda caracteriza nulidade, segue a defesa, a afirmação existente no TVIF de
que, se a praça fosse apenas uma localidade, como o município, ficaria ao arbítrio do
grupo econômico definir o tratamento tributário a ser dispensado, por meio da alocação
e realocação dos estabelecimentos industriais e comerciais atacadistas, da forma que
melhor conviesse. Essa realocação dos estabelecimentos industriais e comerciais
supostamente teria sido implementada pelo Grupo Unilever, tendo em visita que o
estabelecimento autuado, localizado em Indaiatuba (SP), e o estabelecimento de UBR
para o qual 75% das vendas foram destinadas, localizado em Louveira (SP), estariam
distantes em apenas 34 km. Assim, para a fiscalização, praça não deve limitar-se ao
conceito de município, mas deve corresponder à localidade ou região onde tem atuação
o comerciante em atos de comércio. Apesar disso, a fiscalização utilizou, para apuração
da base de cálculo, todos os estabelecimento de UBR, ainda que situados em regiões
extremamente distantes do estabelecimento autuado, como é o caso dos
estabelecimentos em Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaçari (BA), Pouso Alegre
(MG), Goiânia, (GO), Pinhais (PR), Canoas (RS), dentre outros. Por um lado, a
fiscalização desvincula os conceitos de praça e município; por outro lado, não define
com clareza o que considera praça, isso para que a autuação pudesse ser feita com base
em todos os estabelecimentos de UBR que receberam produtos do estabelecimento
autuado. Na prática, praça abrangeria todo o território nacional, o que o impugnante
considera um absurdo e tornaria inócua a previsão do art. 196 do RIPI, de 2010, pois
não existiria hipótese de falta de preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente. Por faltar ao lançamento de ofício parâmetros claros, foi cerceado o direito
de defesa do impugnante, o que justifica a alegação de nulidade.
Na seqüência, a defesa discorre sobre a formação da base de cálculo do IPI em
operações com estabelecimentos interdependentes. Aborda o conceito jurídico de praça,
reportando-se ao art 32 do Código Comercial, para dizer que praça tem relação com um
local físico e determinado em que os diversos comerciantes estabeleciam os preços das
mercadorias comercializadas. Também menciona De Plácido e Silva, para quem praça é
tomado no mesmo sentido de mercado, lugar público, confundindo-se com o sentido de
cidade. Segundo Maria Helena Diniz e Fábio Ulhôa Coelho, praça é o conjunto de
estabelecimentos empresariais e bancários de uma cidade, sendo que em nenhuma
ocasião, na lei, doutrina ou mesmo na economia, se emprega o conceito de praça além
dos limites de uma cidade, de um município. O próprio Parecer Normativo CST no 44,
de 1981, equipara praça a município.
Ainda sobre o conceito de praça, menciona a jurisprudência administrativa,
aludindo ao que denomina “Caso Natura”, julgado pelo antigo Conselho de
Contribuintes, conforme Acórdão 204-02.706, de 15 de agosto de 2007, segundo o qual
não pode ser utilizado o preço de revenda da empresa comercial para determinar a base
de cálculo do IPI, na saída do estabelecimento industrial. Além do referido aresto, alude
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

ao Acórdão 3402-004.341, referente ao caso L’Oréal/Procosa, em que o atual Carf
reconheceu que o conceito de praça corresponde a município, por força do art 70 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, atual Código Civil. Em setembro de 2018 a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Carf ratificou o
entendimento de que praça corresponde a município, ao apreciar o caso Procosa,
conforme Acórdão 3402-005.599. Também menciona decisões do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em que aparece o termo praça.
Segue o impugnante, dizendo que existem situações em que o intérprete é livre
para definir o conceito de uma determinada palavra constante da lei, havendo outras em
que isso não é possível, especialmente quando existir um correspondente semântico na
ordem jurídica que já lhe estabeleça o sentido, conforme decidiu o Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 357.950/RS, em linha
com o art. 110 do Código Tributário Nacional. Assim, não pode o fisco querer atribuir
qualquer significado à palavra praça, quando essa palavra já possuía um significado
mínimo na edição do art. 15, I, da Lei no 4.502, de 1964. Reporta-se à Lei no 13.655, de
25 de abril de 2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
para lhe acrescentar o art. 24, que a defesa transcreve, para afirmar que a mudança de
interpretação sobre o conceito de praça não pode prejudicar os contribuintes que a
consideravam como sinônimo de município, dizendo que a SCI no 8, de 2012, não
legitima tal mudança de interpretação. Segundo Fábio de Ulhôa Coelho, seriam
necessárias mudanças na Constituição e na lei, para que fosse revisto o entendimento
administrativo, judicial e doutrinário, que hoje considera que praça refere-se a
município, ou fração.
O impugnante afirma que, por inexistir preço corrente no mercado atacadista da
praça do remetente, em relação às vendas para o estabelecimento de UBR em Louveira
(SP), além de outros estabelecimentos de UBR, o valor tributável mínimo deveria ser
equivalente ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de
venda, administração e publicidade e do lucro normal a ser obtido na operação,
conforme art. 196, parágrafo único, II, do RIPI, de 2010. Contudo, ao invés de aplicar a
regra citada, a fiscalização utilizou, sem amparo legal, o preço praticado pelo
destinatário UBR, para terceiros, na apuração do IPI supostamente devido, por entender
que os custos de UBR deveriam ser considerados para fins de VTM. A defesa aponta o
Acórdão 3403-002.285, proferido no Carf, que não admitiu essa metodologia de
apuração do VTM. Além disso, o ADN no 5, de 1982, deixa claro que a média
ponderada deve levar em consideração tanto o preço praticado pelo remetente (UBI)
quanto o preço praticado pelo distribuidor interdependente (UBR), ou seja, os preços
praticados pelo remetente devem necessariamente ser computados na média, não sendo
possível utilizar apenas os preços do distribuidor interdependente como pretende a
fiscalização. Na prática, portanto, a apuração do IPI devido pelo impugnante na forma
do inciso I do art. 195 do RIPI, de 2010, deveria, ao menos, ter sido embasada no
“preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente”, calculado de maneira a
incluir preço praticado por UBI nas operações com UBR.
No tocante à duplicação do percentual básico da multa, de 75% para 150%, por
reincidência específica, o impugnante considera que o estabelecimento autuado no
presente processo, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no
01.615.814/0028-13, não reincidiu, porquanto a autuação anterior, indicada pela
fiscalização,
referente
ao
processo
10830.720562/2010-34,
diz
respeito
a
estabelecimento distinto, localizado em Vinhedo (SP), inscrito no CNPJ sob no
01.615.814/0064-87. Além disso, em que pese haver decisão administrativa definitiva
no referido processo 10830.720562/2010-34, o crédito tributário está sendo discutido
perante o Poder Judiciário, nos Embargos à Execução Fiscal no 0009935-
42.2014.8.26.0659, referentes à Execução Fiscal no 0003107- 64.2013.8.26.0659.
Quanto à duplicação do percentual básico da multa, de 75% para 150%, por
sonegação, o impugnante, após transcrever o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, afirma
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

que não incorreu em qualquer ação ou omissão tendente a impedir ou retardar o
conhecimento do fisco sobre a ocorrência do fato gerador ou das suas condições
pessoais. Isso porque as vendas de UBI para UBR foram objeto de notas fiscais e houve
pagamento dos tributos devidos. Tampouco caracteriza sonegação o conhecimento do
processo 10830.720562/2010-34 e da SCI no 8, de 2012, além de uma suposta
consciência da ilicitude do ato e de um inexistente intuito delitivo de suprimir ou reduzir
tributo. O que se verifica, no caso, é uma divergência quanto ao conceito jurídico de
praça. Alega, ainda, que tampouco existe ilegalidade na segregação de atividades
comerciais e industriais implementada pelo Grupo Unilever, pois se trata de estrutura
operacional legítima e lícita, inclusive admitida pela legislação tributária, que prevê o
VTM nas relações de interdependência e regra de equiparação a industrial, conforme
excerto do Acórdão 3302-003.138 do Carf, que transcreve.
Adiante, a defesa alega decadência do direito de exigir o IPI em relação a parte
do período autuado, porquanto não agiu com dolo, existindo exclusivamente uma
divergência de interpretação do conceito de praça. À vista disso, fica descartada a
contagem do prazo decadencial com base no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
devendo ser aplicado o prazo de que trata o § 4o do art. 150 do mesmo código. Assim,
considerando a ciência do Auto de Infração em 14 de dezembro de 2018 e considerando
que o impugnante apurou saldos credores do IPI de janeiro a setembro de 2013 e que
efetuou o recolhimento dos saldos devedores do referido imposto de outubro a
dezembro de 2013, em 14 de dezembro de 2018 estavam fulminados pela decadência os
fatos geradores anteriores a 14 de dezembro de 2013. Transcreve excetos de decisões do
STJ a respeito do assunto.
O impugnante também alega a não incidência de juros sobre as multas aplicadas,
caso seja mantida a exigência consubstanciada no Auto de Infração. Isso porque a
aplicação de juros sobre as multas não tem amparo legal, louvando-se exclusivamente
no Parecer MF no 28, de 2 de abril de 1998, da Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit). Cita decisão do Carf, contrária ao referido acréscimo.
Na hipótese de não serem acolhidas as alegações de nulidade e caso os
julgadores considerem necessário, solicita a conversão do julgamento em diligência,
para que todas as questões postas na impugnação sejam devidamente averiguadas,
especialmente para que se apure se o VTM previsto no art. 196, parágrafo único, do
RIPI, de 2010, foi observado pelo impugnante, e, em relação ao argumento subsidiário,
qual seria o valor supostamente devido por UBI, se seus preços tivessem sido
considerados no cálculo da média ponderada, sem prejuízo de serem apuradas outras
questões reputadas essenciais à resolução do caso concreto. Indica e qualifica seu
assistente técnico, bem assim formula os quesitos que pretende ver respondidos.
Conclui, pedindo o acolhimento de todas as razões de defesa.
Alegações dos diretores arrolados como responsáveis
Os administradores responsáveis por UBI na época dos fatos geradores em causa,
todos representados pelas mesmas advogadas que subscreveram as impugnações de UBI
e de UBR, sustentam a nulidade dos Termos de Sujeição Passiva Solidária, eis que não
foram juntados quaisquer documentos que justifiquem tal responsabilização.
Independentemente disso, os referidos termos são improcedentes, no mérito, pois
o art. 135, III, do Código Tributário Nacional é inaplicável ao caso concreto. Afirmam
que não houve infração à lei, nem atuação com excesso de poderes em relação àqueles
previstos no contrato social de UBI. A acusação de dolo e sonegação fiscal é
insubsistente. A mera condição de diretor não é suficiente para lhe atribuir
responsabilidade tributária. Sequer foram mencionadas as atribuições de cada diretor no
âmbito de UBI, muito menos se essas atribuições foram excedidas, ou o foram com
infração à lei. A própria Receita Federal disciplinou a responsabilização, conforme
Instrução Normativa RFB no 1.862, de 27 de dezembro de 2018. Aludem ao Acórdão no
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

2403-002.559, do Carf, segundo o qual é indispensável a conduta dolosa, o que não
ocorreu. O art. 135, III, do CTN também é inaplicável ao caso, porque os diretores não
podem ser responsabilizados pela falta de recolhimento de tributos, conforme Súmula no
430 do STJ. Para evitar que a responsabilização de terceiros seja feita de forma
desmedida e abusiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentou a
questão por meio da Portaria PGFN no 180/2010, na qual previu que a pessoa física
somente pode ser responsabilizada por débitos da pessoa jurídica caso tenha poderes de
gerência na época da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e caso haja
declaração fundamentada de que teria ocorrido excesso de poderes, infração à lei,
infração ao contrato social ou estatuto. Nada disso ocorre no presente caso, como se
pode facilmente constatar. O Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 também é enfático ao
destacar que a responsabilização com base no art. 135, III, do CTN somente pode
ocorrer se a fiscalização provar a prática de ato ilícito, sendo que este, especificamente,
não corresponde à mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa
jurídica.
Nesse contexto, pleiteiam o acolhimento integral da impugnação e o imediato
cancelamento dos Termos de Sujeição Passiva Solidária, bem assim o julgamento
conjunto de todas as impugnações apresentadas neste processo.
Alternativamente, caso os julgadores entendam que a responsabilização dos
diretores é cabível, o que se admite para fins de argumentação, requerem que todos os
argumentos de mérito apresentados na impugnação de UBI, que comprovam a
insubsistência do lançamento de ofício, sejam estendidos às impugnações apresentadas
pelos diretores.
Em conclusão, requerem o imediato e integral cancelamento do Auto de
Infração, com o consequente afastamento do vínculo de responsabilização solidária e
arquivamento deste processo administrativo.
Alegações do responsável UBR
O estabelecimento comercial atacadista UBR aborda o vínculo de
responsabilidade, fundamentado no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, em razão
de interesse comum. Alega erro na identificação do estabelecimento matriz de UBR,
como responsável solidário, porquanto não participou de todos os fatos geradores objeto
da autuação fiscal combatida. Pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, o
estabelecimento matriz de UBR não pode ser considerado responsável solidário com
relação a todas essas operações, conforme entendeu o Carf em situação análoga, no
Acórdão 3302-01.600, segundo o qual o referido erro na identificação do sujeito passivo
implica nulidade do lançamento.
Segue dizendo que o art. 124, I, do CTN é inaplicável ao caso, conforme aponta
Misabel Abreu Machado Derzi, em atualização da obra de Aliomar Baleeiro, no sentido
de que a solidariedade do art. 124 do CTN não é forma de eleição de responsável
tributário, visto que esse dispositivo é mera cláusula para graduação de
responsabilidade, e não um mecanismo de inclusão de terceiros na relação jurídico-
tributária. Menciona que o referido artigo sequer está inserido no capítulo que trata da
responsabilidade tributária. Também menciona outros doutrinadores, no mesmo sentido,
além de excertos de decisões do Carf. Aduz que a Instrução Normativa RFB no 1.862,
de 2018, tampouco foi observada. Reporta-se a diversas decisões do STJ sobre o tema.
O fato de UBI e UBR pertencerem ao mesmo grupo econômico e de terem mesmos
diretores na época dos fatos geradores também não evidencia interesses jurídicos
comuns, conforme decisão do Carf que indica.
Segue dizendo que o fato da produção da UBI decorrer praticamente sob
demanda de UBR também não representa qualquer irregularidade: em qualquer
situação, seja dentro ou fora de um grupo econômico, um fornecedor planeja sua
produção com base no que seus clientes pretendem adquirir, sob pena de ineficiência e
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

prejuízo. Essa situação não é diferente no caso de empresas do mesmo grupo
econômico. É também absurdo dizer que o acordo de rateio de despesas evidenciaria
suposto interesse jurídico comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal. Isso também é prática conhecida e reiterada entre empresas do mesmo grupo
econômico e legitimada pela legislação, doutrina e jurisprudência. Certa informalidade
em atos intragrupo também inexiste, pois todas as operações que por lei devem ser
registradas o foram, com a emissão de nota fiscal e reconhecimento contábil e fiscal.
Da mesma forma, a inexistência de contrato de locação que justifique a
utilização, por UBI, de imóvel localizado em Indaiatuba (SP) que pertence a UBR,
também não demonstra essa suposta informalidade, pois há pagamentos realizados entre
as empresas em virtude dessa locação, conforme comprovado no curso da auditoria, que
por si só servem para registrar a operação. Além disso, mais vale a realidade dos fatos
do que a situação formal, e a realidade dos fatos afasta qualquer alegação de interesse
jurídico comum de UBR na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal.
Quanto à inexistência de documento formal registrando o acordo de preço entre
as partes, alega que, segundo a cláusula 1.2.2 do contrato de compra e venda, está
previsto que todas as faturas, títulos de crédito ou qualquer outra documentação de
fixação de preço pertinente deverão ser emitidos de acordo com as exigências legais.
Nesse sentido, como foram feitos pedidos de compra, houve pagamentos por UBR a
UBI, em razão dos produtos adquiridos, e foram emitidas notas fiscais, não há dúvida de
que houve acordo de preços.
A existência de diretrizes gerais do grupo econômico não chega perto de
configurar existência de interesse jurídico comum em relação à situação que resultou no
crédito tributário ora combatido, tampouco evidencia suposta falta de autonomia de
UBI. O Grupo Unilever atua em âmbito mundial e é óbvio que há coordenação
estratégica e econômica entre as empresas do grupo, mesmo em relação às que estão
localizadas em outros países. Isso não é falta de autonomia, mas estrutura corporativa
plenamente válida e legítima.
Pelo exposto, UBR tem por comprovada a exatidão dos procedimentos adotados
e a total improcedência do Termo de Sujeição Passiva Solidária, pois a fiscalização
incidiu em erro ao interpretar os fatos e o direito aplicável neste caso.
Em conclusão, UBR pleiteia o acolhimento integral da impugnação e o imediato
cancelamento do Termo de Sujeição Passiva Solidária, sendo necessário o julgamento
conjunto de todas as impugnações apresentadas neste processo.
Caso os julgadores entendam que UBR pode ser incluído no rol de responsáveis
solidários pelo crédito tributário discutido, o que admite para fins de argumentação,
solicita que todos os argumentos de mérito trazidos na impugnação apresentada por
UBI, que comprovam a insubsistência do lançamento de ofício, sejam estendidos à
impugnação apresentada por UBR.
É o relatório.
Ato contínuo, a decisão da DRJ que manteve o lançamento restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. SAÍDAS PARA ESTABELECIMENTO DE
FIRMA INTERDEPENDENTE.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

O valor tributável do IPI não pode ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista
da praça do remetente, quando o produto for destinado a estabelecimento distribuidor
interdependente do estabelecimento industrial fabricante. O valor tributável mínimo
aplicável às saídas de determinado produto do estabelecimento industrial fabricante, e
que tem na sua praça um único estabelecimento distribuidor, dele interdependente,
corresponde aos próprios preços praticados por esse distribuidor único, nas vendas por
atacado do citado produto.
MULTA DE OFÍCIO. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL BÁSICO,
Duplica-se o percentual básico da multa de ofício de 75%, para 150%, por reincidência
específica e por sonegação.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

Caracteriza reincidência específica a prática de nova infração de um mesmo dispositivo,
pela mesma pessoa jurídica, dentro de cinco anos da data em que passou em julgado
administrativamente a decisão condenatória referente à infração anterior.
SONEGAÇÃO.
Ação dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal, ou o crédito tributário correspondente, caracteriza
sonegação.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a exigência de juros de mora sobre a multa objeto de lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Os diretores de pessoas jurídicas de
direito privado respondem pelo crédito correspondente a obrigações tributárias
resultantes de sonegação.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, mesmo que tenha
havido antecipação de pagamento do IPI, seja pelo recolhimento do saldo devedor, seja
pela dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos,
sem resultar saldo a recolher, o termo inicial do prazo de decadência desloca-se, da data
do fato gerador, para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, por ter sido verificada a prática de sonegação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
É descabida a alegação de nulidade por suposta preterição do direito de defesa, contra
Auto de Infração devidamente motivado, com a indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos pertinentes ao caso.
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se diligência requerida pelo sujeito passivo, por ser prescindível à solução do
litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimados, a recorrente (sujeito passivo principal) e os responsáveis solidários
protocolizaram seus Recursos Voluntários que serão reproduzidos e esmiuçados adiante no voto.
A recorrida apresentou contrarrazões aos recursos.
É o breve relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço de todas as peças recursais, eis que cumpridos os requisitos formais de
admissibilidade necessários, especialmente de tempestividade.
Extrai-se do relatório que a matéria de fundo sob litígio circunda o conceito de
praça e a aplicação do Valor Tributável Minímo – VTM, para exigência do IPI. A autoridade
fiscal ainda aplicou contra os recorrentes multa de ofício de 150%, em razão da reincidência e
sonegação.
Passo a examinar as razões recursais.

1. Recurso Voluntário da Unilever Brasil Industrial (contribuinte principal).
Trago a cabo, os fundamentos trazidos pela recorrente em sua peça recursal:
III. A NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA
3.1. Cerceamento do direito de defesa por inovação quanto aos fundamentos que
ensejaram a lavratura do auto de infração
3.2. Cerceamento do direito de defesa por indeferimento do pedido de diligência
IV. MOTIVOS QUE ENSEJAM A REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
4.1. A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: fiscalização precária: ausência de
produção de prova quanto à observância do VTM
4.2. A nulidade do auto de infração: indefinição do conceito de praça e dos parâmetros
para aferição da correta base de cálculo
V. MÉRITO: FORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI EM OPERAÇÕES
COM ESTABELECIMENTOS INTERDEPENDENTES
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

A. Conceito jurídico de praça
B. Apuração do IPI nas operações entre estabelecimentos interdependentes: custo +
margem de lucro normal
C. Pedido subsidiário: Média ponderada do preço de venda na praça do remetente
VI. DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE 150% DO TRIBUTO SUPOSTAMENTE
DEVIDO
6.1. Reincidência específica
6.2. Sonegação
VII. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA
VIII. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS MULTAS APLICADAS
IX. DO PEDIDO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
X. CONCLUSÃO E PEDIDO

1.1. Preliminar de Nulidade da Decisão Recorrida.
1.1.1. Alteração do Critério Jurídico. Inovação dos Fundamentos pela DRJ.
Inicialmente, a recorrente defende que a DRJ inova nos motivos que montam o
lançamento fiscal ao recorrer do argumento de “confusão patrimonial” nas vendas ocorridas
entre as interdependentes UBR, UBI e de seus diretores. Segundo ela, o fato restringe legítimo
direito ao contraditório e a ampla defesa com fins de esclarecer os fatos.
Discordo da recorrente.
Primeiro, que o cenário foi desenvolvido previamente pela fiscalização. Ademais,
em atendimento aos princípios da motivação e legalidade o julgador está obrigado a motivar sua
decisão (art. 2o da Lei no 9.874/99), indicando, pois, as razões de fato e de direito que justificam
seu livre convencimento, sob pena de nulidade (inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72).
Nesse sentido, entendo que o argumento de “confusão patrimonial” posto pela
DRJ vem, apenas, consumar as razões de decidir. Estas feitas a partir da interdependência entre
as empresas autuadas, fato incontroverso. Logo, inovação no critério jurídico se daria se este
fosse o único argumento da DRJ, que de modo algum observo.
Portanto, cumpridos os requisitos de validade da decisão, previstos no art. 31 do
Decreto no 70.235/72, e não demonstrada pela recorrente preterição do direito de defesa, rejeito a
nulidade arguida.

1.1.2. Cerceamento do direito de defesa. Diligência Indeferida pela DRJ.
A recorrente busca anular os efeitos da decisão recorrida, porquanto inconformada
com o indeferimento do pedido de diligência pela DRJ.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Sem delongas, é direito do contribuinte requerer diligências com fins de elucidar
os fatos sob litígio. No entanto, é faculdade do julgador a sua feitura, cabendo, apenas, justificar
sua negativa, de acordo com os artigos 28 e 29 do Decreto no 70.235/72, que prescrevem:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Se os elementos carreados aos autos são suficientes para o julgamento, a
diligência é dispensável, a critério do julgador, por conseguinte.
No presente caso, a DRJ fundamentou a negativa para a conversão do julgamento
em diligência porque prescindível.
Isto posto, não vislumbro qualquer mácula na decisão a atrair uma das hipóteses
de nulidade do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

2. Preliminar de Nulidade do Auto de Infração. Fiscalização Precária.
A recorrente traz sub tópicos discutindo:
(i)
Ausência de provas pela fiscalização quanto ao VTM adotado; e,
(ii)
Indefinição do conceito de praça e dos parâmetros para aferição da correta
base de cálculo;
Entendo que os fundamentos estão atrelados ao conceito de praça, uma vez que
sua definição indicará qual regra deve estabelecer o valor tributável mínimo do IPI ao presente
caso que poderá ou não ser aquele eleito pela recorrente, momento em que será enfrentada a tese.
Por essa razão, deixo o tópico para ser tratado mais adiante, após esvaziamento da
temática “praça”, sendo o caso.

3.
Questões de Mérito.
3.1. Conceito de Praça. Critérios Legais.
Incontroverso nos autos a interdependência entre os estabelecimentos da Unilever
Brasil (UBR) situado em Louveira/SP (CNPJ 61.068.276/0307-80), e Unilever Brasil Industrial
(UBI) sediada em Vinhedo/SP (CNPJ no 01.615.814/0064-87). Igualmente, a relação comercial
entre as empresas, figurando a UBI como importador/industrial da UBR comercial atacadista.
Em síntese, de um lado a fiscalização argumenta que nas operações de venda a
UBR, ora recorrente, pratica preços inadequados e nem sequer suportaria os custos de aquisição
dos insumos básicos da industrialização. Segundo ela, a recorrente utiliza erroneamente seu
município como “praça” na apuração da base de cálculo do IPI, quando, na verdade, a legislação
não delimitou “praça” a uma localidade geográfica.
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

A DRJ ratifica o lançamento, sob as seguintes razões:
Ocorre, como bem exposto pela autora do procedimento fiscal, que, apesar da
existente relação entre praça e localização geográfica, o art. 32 do vetusto Código
Comercial de 1850, ponto de partida do esforço hermenêutico, não delimitou “praça” a
uma localidade específica, sendo explícito no sentido de que não se tratava apenas do
local, mas de “reunião dos comerciantes, capitães e mestres de navios, corretores e mais
pessoas empregadas no comércio”.
Portanto, empregar o termo “praça” com o rigor geográfico pretendido pelos
infratores da legislação do IPI, além de não ter sustentação jurídica, esvazia, isto sim, o
conteúdo das disposições sobre o valor tributável mínimo. O IPI, repita-se, é um
imposto real, vale dizer, incide sobre produtos industrializados, e não, como os
impugnantes tentam convencer, sobre estabelecimentos industriais.
Note-se que a decisão de contar com um único distribuidor interdependente,
localizado em município distinto daquele em que se situa o industrial, aponta, ainda,
para uma deliberada confusão patrimonial. Com efeito, a Auditora-Fiscal menciona a
existência de dois diretores em comum durante o período fiscalizado, o
compartilhamento de custos intragrupo, a circunstância de o imóvel ocupado pelo
estabelecimento industrial pertencer ao distribuidor, além de inexistir documentação que
formalize a fixação de preços entre os interdependentes.
Por outro lado, a recorrente, que está localizada no Município de Indaiatuba/SP,
sustenta que o conceito jurídico de “praça” é o município em que se localiza o remetente. Por
essa razão, teria adotado no cômputo do IPI as regras dos artigos 195 e 196 do RIPI/2010, de
modo que ausente mercado atacadista em sua “praça”, para fins de incidência do IPI acabou por
considerar os custos e margem de lucro, nos termos dos incisos I e II do art. 196 que versam:
Art.196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente
ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafoúnico.Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação do
disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I-no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de Importação,
acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo do produto, inclusive
a margem de lucro normal; e
II-no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma
firma que os tenha industrializado.
Reforça inocorrência de sonegação tendo, recentemente, apresentado petição
requerendo a aplicação da Lei no 14.395/2022 e reiterando o pedido de cancelamento da
cobrança.
A recorrida apresentou contrarrazões arguindo, em suma:
A tese ora defendida já foi adotada por este Conselho, a exemplo do que
decidido no acórdão no 202-04.484, em que a Turma Julgadora concluiu que no caso de
não haver outros atacadistas que comercializem os produtos especificados, o VTM deve
ser o preço praticado na venda a terceiros pelo próprio estabelecimento interdependente,
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

quando único na praça. Ainda no mesmo sentido foi proferido o acórdão no 3301-
001.847.
(...)
O tema, como é possível perceber, já foi muito debatido, tanto pelas turmas
ordinárias quanto pela CSRF e se encontra muito amadurecido no CARF. A bem do
debate, passamos a expor as razões que fazem com que a PGFN entenda que andou bem
a CSRF ao adotar o posicionamento de que “praça” nunca se identificou com o conceito
de município.
O tema sempre foi bastante discutido, sendo a matéria controversa no CARF.
Portanto, o conceito de “praça” não está devidamente consolidado pela jurisprudência.
Segundo o Código Tributário Nacional, a base de cálculo do IPI na saída dos
estabelecimentos do importador, industrial, comerciante ou arrematante será (i) o valor da
operação; ou, (ii) na sua falta, o preço corrente da mercadoria ou similar no mercado atacadista
da praça do remetente. Vejamos:
Art. 47. A base de cálculo do impôsto é:
[omissis]
II - no caso do inciso II do artigo anterior:
a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;
b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou
sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;
De modo igual, vemos no RIPI/2010, transcrevo:
Art.192.Considera-se valor tributável o preço corrente do produto ou seu similar, no
mercado atacadista da praça do remetente, na forma do disposto nosarts. 195 e 196, na
saída do produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, quando a
saída se der a título de locação ou arrendamento mercantil ou decorrer de operação a
título gratuito, assim considerada também aquela que, em virtude de não transferir a
propriedade do produto, não importe em fixar-lhe o preço(Lei no 4.502, de 1964, art.
16).
Art.193.Na saída de produtos do estabelecimento do importador, em arrendamento
mercantil, nos termos daLei no6.099, de 12 de setembro de 1974, o valor tributável será:
I-o preço corrente do mercado atacadista da praça em que o estabelecimento arrendador
estiver domiciliado(Lei no 6.099, de 1974, art. 18, eLei no7.132, de 26 de outubro de
1983, art. 1o, inciso III); ou
II-o valor que serviu de base de cálculo do imposto no desembaraço aduaneiro, se for
demonstrado comprovadamente que o preço dos produtos importados é igual ou
superior ao que seria pago pelo arrendatário se os importasse diretamente(Lei no 6.099,
de 1974, art. 18, § 2o).
Art.195.O valor tributável não poderá ser inferior:
I-ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência(Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso
I,eDecreto-Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração 5a);
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Em ambos os casos “praça” está intrinsecamente relacionada ao local do
remetente, ou seja, município, conforme artigo 197 do mesmo diploma legal, que peço venia
para reproduzir:
Art. 197. [omissis]
§1oSalvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva ser
considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço médio
do produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos principais
mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
(grifos nossos)
Ao correlacionar os artigos 197 c/c 195 e 196, Carlos AUGUSTO DANIEL
NETO E DIEGO DINIZ RIBERIO (DIREITO TRIBUTÁRIO ATUAL No 39), explicam a
intenção do legislador de delimitar geograficamente o território que definirá a base de cálculo do
IPI. Qual seja, “cidade”:
A expressão “praça” sofre de um duplo problema semântico dentro do Direito:
por um lado, não possui definição positivada, e por outro é dotada de uma ambiguidade
mesmo dentro de suas acepções técnicas. Todavia, para fins da legislação do IPI, se
verifica que ela quer significar uma localidade, ou seja, um local determinado onde se
realizam operações empresariais, vez que se encontra atrelada às práticas mercantis e à
existência de um mercado atacadista.
Trata-se, pois, de um espaço delimitado geograficamente, dentro do território
nacional.
(....)
Como se vê, o dispositivo traça uma ligação direta entre o conceito de “praça” e
o de “domicílio do contribuinte”, atrelando-os à delimitação geográfica da verificação
do preço no mercado atacadista e, ao mesmo tempo, traz um eloquente contraste com a
expressão “principais mercados nacionais”, por reconhecer que a praça não corresponde
à totalidade do território do país, haja vista a possibilidade de existirem vários
“mercados nacionais”.
Ao empregar o termo domicílio, fica claro que o legislador está se referindo ao
limite geográfico de um município, exatamente como se depreende do disposto no art.
70 do Código Civil26, e cogitar que o art. 197 do RIPI/2010 teria usado o termo
domicílio em um sentido diferente do signo “praça”, empregado no art. 195 do mesmo
Regulamento, implicaria a existência de uma legislação patológica, dotada de uma
esquizofrenia ou bipolaridade, já que tal assertiva equivaleria a admitir a existência de
artigos presentes em uma mesma lei, em uma mesma seção e tratando de um único tema
(arbitramento da base de cálculo do IPI), porém com conteúdos semânticos distintos.
De modo didático, traçam as diferenças entre “praça” e “mercado”, que
inconfundíveis. Explicam que para aplicação e apuração do VTM há um problema semântico
que, de modo algum tem o condão de afastar a definição dada pelo legislador ao termo “praça”:
Outro argumento usualmente utilizado pela fiscalização para a motivação dos
autos de infração consiste na confusão entre mercado e praça. Logo, cabe esclarecer que
o termo mercado comporta diferentes abordagens, o que pode redundar em diferentes
resultados semânticos, a depender da análise ser feita sob uma perspectiva econômica,
social, jurídica etc., e mesmo limitando este escopo, ainda sim é possível identificar
diferentes espécies de mercados (permanente e temporário; relevante e irrelevante;
dentre outras classificações).
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

A fiscalização leva em consideração o aspecto geográfico como elemento
classificatório dos mercados, o que também pode gerar em diferentes subclassificações
(mercados nacionais, regionais, locais etc.). Atrela-se, pois, a ideia de praça à de
mercado, o qual, por sua vez, estaria geograficamente circunscrito ao conceito mais
abrangente do que simplesmente a municipalidade.
(...)
Por sua vez, a delimitação geográfica que influi na conformação do conceito de
praça é estática, uma vez que, como visto, o signo praça é, por diferentes legislações,
atrelado à ideia domicílio, isto é, de cidade. Ora, quando se pensa em domicílio fiscal,
por exemplo, o que se afigura é um lugar precisamente delimitado, de modo que o
contribuinte possa ser fácil e eficazmente encontrado para fins de comunicação com a
Receita Federal do Brasil.
O problema surgiu com a Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2012,
momento em que se passou a “alargar” o conceito legal, dada a ausência de mercado atacadista
no município para apuração do VTM, passando-se a incluir o distribuidor de outra localidade
para fins de configuração do mercado atacadista.
Posteriormente, o Projeto de Lei no 1.559/2015 proposto com o objetivo de
consolidar a definição de “praça”, foi fonte de instabilidade da jurisprudência. De um lado, tem-
se a corrente que aplica o conceito restrito previsto na legislação e, de outro, aquela que parte do
conceito amplo dado pela referida COSIT.
No entanto, importante destacar que o mencionado projeto tinha como objetivo
explicitar o alcance do termo "praça", para efeito do art. 106, inciso I, da Lei n. 5.172, de 25 de
outubro de 1966.”. Colaciono o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania de
2016:
JUSTIFICAÇÃO
A Emenda Modificativa proposta tem o intuito de aperfeiçoar a redação da proposta
inicial, conferir maior segurança jurídica e deixar claro que o art. 15-A que se pretende
introduzir na Lei no 4.502, de 1964, é expressamente interpretativo e será aplicado de
acordo com o inciso I do art. 106 do Código Tributário Nacional.
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei no 1.559, de 2015, de autoria do ilustre Deputado William Woo, altera
a redação do artigo 15 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o
Imposto sobre Produtos Industrializados, no que se refere à fixação do menor valor
tributário aceito pela administração fiscal, no caso de remessas a outro estabelecimento
da empresa ou de terceiros ou ainda que opere exclusivamente em venda a varejo, para
determinar que o termo “praça” seja definido como a cidade onde está situado o
estabelecimento remetente das mercadorias.
Por fim, estabelece que a lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Em sua justificativa, o auto aduz que o Fisco Federal tem expandido o conceito de
“praça”, de forma arbitrária e sem critério, promovendo insegurança jurídica e lavrando
autuações indevidas, com base em preços praticados em outras cidades.
O projeto foi distribuído às Comissões de Finanças e Tributação, para análise de mérito
e Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos dos artigos 24, II e 54 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

A Comissão de Finanças e Tributação acolheu parecer da relatoria da Deputada Tereza
Cristina, que concluiu pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da
receita ou despesa públicas, não cabendo pronunciamento sobre a adequação financeira
e orçamentária; e, no mérito, aprovou o PL no 1.559, de 2015, com substitutivo.
O texto aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação optou por acrescentar o art.
15-A ao texto da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, para especificar em
dispositivo próprio que para os efeitos de apuração do valor tributável nas hipóteses do
artigo 15, acima explicitado, é praça do remetente a cidade onde está situada o
estabelecimento do remetente.
No âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observado o prazo
regimental, foi apresentada Emenda Modificativa, de autoria do ilustre Deputado
Evandro Gussi, nos termos do texto aprovado na CFT.
É o Relatório.
II - VOTO DO RELATOR
Com fundamento no que dispõem os artigos 54, I, e 139, II, “c”, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, a proposição vêm ao exame desta Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania para análise dos seus aspectos constitucional, jurídico e de
técnica legislativa.
Iniciando o exame da proposição pelos aspectos formais, relativos à competência
legislativa, à iniciativa parlamentar, e à espécie normativa empregada, conclui-se que a
proposição não apresenta vícios constitucionais formais que possam obstar sua
aprovação, da mesma forma que o substitutivo aprovado na Comissão de Finanças e
Tributação, uma vez que ambos estão em consonância com os arts. 24, inciso I; 48,
inciso I e, 153, inciso IV, da Constituição Federal.
É legítima a iniciativa parlamentar sobre o assunto (art. 61, caput, da CF/88), haja vista
não incidir, na espécie, reserva de iniciativa. Com efeito, a jurisprudência da Suprema
Corte brasileira, cujo precedente mais importante reside na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.o 2.464/DF, já pacificou que os parlamentares possuem a
iniciativa legislativa concorrente em matéria tributária.
Por fim, revela-se adequada a veiculação da matéria por meio de projeto de lei
ordinária, visto tratar-se da alteração de lei ordinária em vigor e não haver exigência
constitucional de lei complementar ou outro veículo normativo para disciplina do
assunto.
No que se refere à análise da constitucionalidade material, não se verifica nenhuma
incompatibilidade de conteúdo, substantiva, entre os textos de lei veiculados no projeto
e, também, no Substitutivo aprovado pela CFT e a Constituição Federal, não havendo
contrariedade com nenhum de seus dispositivos.
Nesse sentido, a matéria legislativa ora em apreço prestigia o princípio da
segurança jurídica, na medida em que traz clareza e precisão ao conceito de
“praça”, para fins de fixação do valor tributável mínimo do IPI, aprimorando a
legislação tributária federal e harmonizando-se com os princípios do Sistema
Tributário Nacional, assentados na Constituição de 1988.
Não há qualquer reparo quanto à juridicidade da matéria, uma vez que a proposição não
viola os princípios maiores que informam o ordenamento jurídico, harmonizando-se ao
conjunto de normas que compreendem o direito positivo. Na acepção ampla de
juridicidade, também chegamos à conclusão que as proposições observam o princípio da
generalidade normativa e respeitam os princípios gerais do direito.
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

No que concerne à técnica legislativa, o Projeto de Lei no 1.559, de 2015 e o
Substitutivo da CFT não merecem reparos, estando em conformidade com as
disposições da Lei Complementar no 95/98.
No que tange a Emenda no 1 apresentada pelo Ilustre Dep Evandro Gussi, à CCJC
compete à análise tão somente da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
da proposição, com fundamento no art. 54, I, do RICD, sendo o parecer terminativo, não
lhe cabendo adentrar ao mérito. Nesse particular, a Emenda mencionada promove
alteração do mérito da matéria, sem aparo regimental nesse momento da tramitação,
razão pela qual, opinamos pela sua injuridicidade.
Por todo exposto, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do PL no 1.599, de 2015 e do Substitutivo da Comissão de Finanças e
Tributação e, pela constitucionalidade, injuridicidade e boa técnica legislativa da
Emenda no1 de 2016. (grifos nossos)
Cabe, ainda, transcrever o Parecer do Senador Rodrigo Pacheco de 2019 sobre o
Projeto no 2.110/2019 (em substituição ao no 1.559/2015):
II – ANÁLISE
Compete à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), nos termos do art. 99, incisos I e
IV, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), opinar sobre proposições
pertinentes a tributos e sobre os aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria.
No aspecto constitucional, registre-se que cabe ao Congresso Nacional legislar
sobre sistema tributário e que há legitimidade na iniciativa parlamentar nos
termos dos arts. 48, inciso I, e 61 da Constituição Federal. Além disso, conforme
prevê o inciso IV do art. 153 do Texto Constitucional, o IPI é tributo de
competência exclusiva da União, cujo regramento de sua base de cálculo é alterado
pelo PL.
Em relação à técnica legislativa, não há reparos a serem efetivados na proposição, visto
que observadas as regras da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998.
No tocante ao mérito, o projeto merece aprovação. O objetivo do PL no 2.110, de
2019, como destacado pelo seu autor, é conferir segurança jurídica aos
contribuintes do IPI, em específico, àqueles contribuintes que efetuam operações
entre estabelecimentos de mesmos titulares ou entre estabelecimentos que tenham
relação de interdependência.
De sorte a evitar arranjos societários prejudiciais à arrecadação tributária, o
ordenamento jurídico prevê que, nas transações entre partes interdependentes ou
entre estabelecimentos da mesma pessoa, a base de cálculo do IPI terá de observar
o valor tributável mínimo. É o que se extrai das normas do art. 47, inciso II, alínea
“b”, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; dos
arts. 15 e 16 da Lei no 4.502, de 1964; e dos arts. 195 e 196 do Regulamento do IPI,
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Entre essas disposições, destaca-se o inciso I do art. 15 da Lei no 4.502, de 1964, ao
prever que o valor tributável mínimo não poderá ser inferior ao preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente, nas hipóteses de remessas de produtos
a estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou a estabelecimentos que
mantenham relação de interdependência.
O objetivo da norma é evitar a manipulação de preços entre esses estabelecimentos
para reduzir o valor da operação de saída dos produtos do estabelecimento
industrial para o estabelecimento revendedor desses bens, em prejuízo da
arrecadação do IPI.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Entretanto, a fiscalização tributária vem conferindo interpretação abrangente ao termo
“praça” previsto, entre outras disposições, no art. 15, inciso I, da Lei no 4.502, de 1964.
Em detrimento de caracterizar o referido termo como a cidade do remetente, para fins
de avaliação do preço mínimo praticado naquele local, tem-se compreendido, no âmbito
da Administração Tributária, que “praça” pode ser entendida como locais em que
funcionam estabelecimentos atacadistas da mesma pessoa jurídica ou de pessoa
interdependente, ainda que situados em municípios diversos da indústria remetente.
Nos casos em que o preço corrente no mercado atacadista é maior que o considerado
pela indústria remetente, ainda que a consideração do preço seja relativa à cidade
diversa daquela do estabelecimento remetente, o Fisco tem autuado o contribuinte, ao
arrepio do que dispõe a lei.
Com vistas a acabar com a insegurança jurídica decorrente dessa interpretação, é
preciso aprovar o PL no 2.110, de 2019, para dispor textualmente que, para fins de
fixação do valor tributável mínimo, “considera-se praça a cidade onde está situado o
estabelecimento do remetente”. Dessa forma, as indústrias deixarão de ser autuadas pela
fiscalização, o que reduzirá o litígio tributário e diminuirá a incerteza relativa aos
empreendimentos estruturados pelas empresas.
Registre-se, por fim, que o PL é adequado sob os aspectos econômicos e financeiros,
visto que não concede ou amplia incentivo ou benefício de natureza tributária do qual
decorra renúncia de receita.
III – VOTO
Em razão do exposto, o voto é pela constitucionalidade, regimentalidade, adequação
financeira e boa técnica legislativa do Projeto de Lei no 2.110, de 2019, e, no mérito,
pela sua aprovação. (grifos nossos)
Referido projeto foi transformado na Lei Ordinária no 14.395/2022, que veio
incluir na Lei no 4.502/64 o art. 15-A, sanando o imbróglio ao assentar o conceito de “praça”
como o município do remetente:
Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I
e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está situado
o estabelecimento do remetente.(Incluído pela Lei no 14.395, de 2022)
Na Justificativa do projeto restou consignado:
JUSTIFICATIVA
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos para
empresas interdependentes.
Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o conceito da praça, vindo a expandi-lo de
forma totalmente arbitrário e sem critério.
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não seguiram o
preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda deveria considerar os
preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já que o
fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz ser a cidade
onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da lei fiscal,
necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que praça corresponde à
cidade onde está situado o remetente das mercadorias.
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Como bem explicado na emenda modificativa, o objetivo da norma é “explicitar o
alcance do termo "praça", para efeito do art. 106, inciso I, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de
1966.”, e assim, trazer segurança jurídica e encerrar qualquer confusão sobre a matéria.
Assim sendo, ficou decretado (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
– versão final do projeto de lei):
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Para efeito de interpretação e aplicação do artigo 15 da Lei n. 4.502, de 30
de 30 de novembro de 1994, e do termo praça para os efeitos da determinação do
valor mínimo tributável, acrescente-se o art. 15-A ao texto da Lei n.o 4.502, de 30 de
novembro de 1964, com a seguinte redação:
Art.15-A Para os efeitos de apuração do valor tributável do art. 15, inc. I e II, praça do
remetente é o município onde está situado o estabelecimento do remetente.
Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifos nossos)
Perceba que o dispositivo não revoga ou modifica a lei anterior (Lei no 4.502/64),
vindo, apenas, interpretar norma já válida no ordenamento jurídico (art. 197 c/c 192, 193, 195 e
196 do RIPI, e 47 do CTN), a chamada “interpretação autêntica”, hipótese perfeitamente viável
e aplicável, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. LEI N. 9.532/1997. ALTERAÇÃO DO
LIMITE DE VALOR PELO DECRETO N. 7.573/2011. INAPLICABILIDADE DO
ART. 106 DO CTN.
I - O Tribunal a quo, em face do Decreto n. 7.573/2011, que elevou o limite que
autoriza o arrolamento de bens para fins de proteção fiscal, constante do art. 64, § 7o, da
Lei n. 9532/1997, manteve a sentença que cancelou a constrição nos imóveis autorizado
no valor anterior ao previsto no referido decreto.
II - Para a aplicação do art. 106 do CTN, é necessário que a norma legal que
ingressou no ordenamento jurídico seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados ou tratar-se de ato não
definitivamente julgado. Na hipótese dos autos, a legislação que fundamenta o
arrolamento de bens, a Lei n. 9.532/1997, não trata de penalidade por infração à referida
legislação, não sendo aplicável o beneplácito da lei nova. Precedentes: AgInt no REsp n.
1.464.715/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020 e AgRg no AREsp n. 289.805/SC, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 12/9/2013.
III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.697.310/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.) (grifos nossos)
O Supremo Tribunal Federal na ADI no 605-3/DF reconhece a existência de
norma interpretativa no sistema jurídico que dará significado autêntico à norma interpretada, ao
declarar:
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Fl. 2449
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

(STF - ADI: 605 DF, Pleno, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento:
23/10/91, Data de Publicação: DJ 05/03/93)
Veja que o STF reconhece a competência do legislador de interpretar norma para
externar sua vontade de sanar interpretações equivocadas que distorcem a aplicação da lei
interpretada e o seu propósito, dando sentido pleno. Portanto, a lei interpretativa é a própria lei
interpretada, a chamada interpretação autêntica.
Nessa linha, trago lições de Ricardo Mariz de Oliveira (DIREITO TRIBUTÁRIO
ATUAL no 18), que aponta a interpretação como veículo tradutor de norma, quando a redação
apresenta conclusões que podem causar falhas no seu cumprimento. Colaciono:
Por conseguinte, são realmente muito estreitos os limites dentro dos quais o
Poder Legislativo pode vir interpretar uma lei já promulgada, reduzindo-se, como
dito antes, à hipótese de a redação de uma determinada norma ser tão falha que
nenhuma conclusão segura poderia ser tirada do seu texto.
Mesmo quando se trate de uma norma cuja redação seja tão deficiente que
duas ou mais interpretações possam ser feitas, a todo rigor não se trataria de
norma interpretativa aquela que viesse a dizer que uma dessas interpretações seria
a correta, pois na verdade o que ocorreria seria haver uma lei ou norma com um
espectro de alcance mais abrangente - mais de uma hipótese fática possível, ou
mais de um comando possível5 -, e vir ela a sofrer redução desse seu espectro
através de norma nominalmente interpretativa, mas que essencialmente
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

representaria uma nova norma distinta da anterior e de alcance menor, restrito ao
que nela tivesse passado a ser estabelecido, seja quanto a qual pressuposto fático ela
se aplicaria, seja quanto a qual comando normativo único deveria remanescer. Em
suma, enquanto a norma do passado conteria mais de uma hipótese, a norma do presente
reduziria a multiplicidade anterior a apenas uma hipótese. (grifos nossos)
No caso em tela, resta inequívoca a intenção do legislador de aclarar a definição
de “praça” do inciso I, do art. 15 da Lei no 4.502/64, com o único propósito de impedir
interpretações imprecisas e emprego incorreto do VTM.
Uma vez demonstrado que a Lei é expressamente interpretativa, aplica-se,
inclusive, o dispositivo do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Dessarte, assiste razão a recorrente sendo “praça” o seu município.

3.2. Base de Cálculo do IPI – Valor Tributável Mínimo. Estabelecimentos
Interdependentes.
Tratado o conceito de “praça” e demonstrada a validade do art. 215-A da Lei no
14.395/22, entendo que os preços a serem praticados pela recorrente são aqueles estabelecidos no
art. 195, I e 196, do RIPI/2010, ou seja, aqueles eleitos pela recorrente.
Logo, o recurso deve ser provido nesta matéria.

4.
Recursos dos Responsáveis Solidários.
Extinto o crédito tributário, não há o que ser apreciado nos recursos aviados pelos
responsáveis solidários.

Se vencida na matéria supra, prossigo com o julgamento das demais teses da
defesa.
Antes de adentrar aos outros argumentos de mérito, é preciso regressar à
preliminar de nulidade do auto de infração para julgamento dos tópicos de “Ausência de provas
pela fiscalização quanto ao VTM adotado” e “Indefinição do conceito de praça e dos
parâmetros para aferição da correta base de cálculo.”, como hipóteses de nulidade.

5.
Preliminares de Nulidade do Lançamento.
5.1.
Ausência de provas pela fiscalização quanto ao VTM adotado.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

De um lado, a empresa alega que, embora tenha a fiscalização levantado acusação
de sonegação, não teria demonstrado: (i) o cálculo da média ponderada do preço conhecido no
mercado atacadista na praça do remetente (Recorrente em Indaiatuba/SP); e (ii) apurado o custo
de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração e
publicidade e do lucro normal a ser obtido na operação.
Afirma:
44. A Recorrente esclareceu em sua Impugnação que, considerando a redação dos
artigos 195 e 196 do RIPI/10, para fazer qualquer afirmação referente à efetiva
observância ao VTM e mesmo acusação de sonegação, seria imprescindível que a D.
Fiscalização tivesse: (i) calculado a média ponderada do preço conhecido no mercado
atacadista na praça do remetente (Recorrente em Indaiatuba/SP); e também (ii) apurado
o custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade e do lucro normal a ser obtido na operação. Somente após
tais verificações a D. Fiscalização poderia fazer qualquer afirmação a respeito do VTM
praticado pela Recorrente e suposta intenção de praticar ato ilícito.
45. Isso, contudo, não foi feito. Quanto ao ponto (i) acima, ao calcular a média
ponderada do preço conhecido no mercado atacadista na praça do remetente
(Recorrente), a D. Fiscalização considerou apenas os preços praticados pela UBR
para terceiros (em Louveira/SP e outras localidades), por entender que o conceito de
praça da legislação seria “onde se praticam os atos de comércio”. No que se refere ao
ponto (ii), não foi feito qualquer trabalho fiscal no intuito de se verificar se o VTM
nos termos do artigo 196, parágrafo único, RIPI, foi observado.
46. Apesar disso, essa nulidade não foi reconhecida pela r. decisão recorrida, que
considerou que não houve qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa da
Recorrente. Ora, DD. Julgadores, muito embora a r. decisão não o reconheça, é
evidente que a D. Fiscalização não apurou detalhadamente quais são os custos de
fabricação da Recorrente, os custos financeiros e os de venda, administração e
publicidade, tampouco buscou apurar a margem de lucro praticada nas operações
e, mesmo assim, afirmou de forma indevida que os preços praticados pela UBI
seriam inferiores aos seus custos para aquisição de insumos, o que não possui
qualquer embasamento documental.
48. O que se pretende demonstrar é que, em sendo superada a discussão quanto ao
conceito de praça e concluindo-se que seria equivalente a “Município”, tal como já foi e
ainda será defendido pela Recorrente, não será possível concluir se a infração alegada
na autuação fiscal ocorreu, pois (i) os preços da Recorrente não foram
considerados para fins de apuração do montante supostamente devido, nos termos
do artigo 195 do RIPI; e (ii) não houve investigação quanto aos custos da
Recorrente e quanto à sua margem de lucro nas operações realizadas com a UBR,
de modo que se possa verificar se o VTM conforme artigo 196, parágrafo único do
RIPI foi ou não observado.
De outro lado, sustenta a recorrida que a carência probatória é questão de mérito,
passível de improcedência, mas não, de nulidade. Ainda, que o lançamento está firmado nas
regras do VTM, não em arbitramento. Sendo, de certo, temáticas distintas. Consequentemente, as
provas apontadas pela recorrente seriam irrelevantes.
Pois bem.
Indiscutível que é dever do requerente/autuante, apresentar provas dos fatos
alegados e sua adequação à lei, isto é, demonstrar que sobre o caso concreto se aplica ao
dispositivo legal (fato-norma). À vista disso, o ônus da prova nos processos de lançamento
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

recaiu sobre a fiscalização, responsável também pelo lançamento, de acordo com o Decreto no
70.235/72 que trata do processo administrativo fiscal:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. (grifos nossos)
São condições cumulativas de validade do ato administrativo: a) qualificação do
autuado; b) descrição do fato; c) local, data, hora da lavratura e assinatura do autuante; d)
disposição legal infringida e penalidade aplicável e, ainda, e) prova do ilícito.
A prova é indispensável à comprovação do ilícito, a sua falta, ou produção
incompleta, restringe o direito constitucional do autuado ao acesso absoluto aos elementos de
prova que consubstanciam o lançamento, salvo na hipótese de conclusão presuntiva. Caso
contrário, o lançamento já deriva de procedimento imperfeito, maculado, ante o desatendimento
de uma das condições de validade “a prova” (Art. 9o).
Até porque, desconhecidos os fatos e as evidências, sendo estas pilares da
acusação, como viabilizar o autuado a contrapor as fontes/diligências alegadas? Se produzidas as
provas, elas não só robustecem o lançamento como, ainda, propiciam o autuado esclarecer o que
foi detectado (leia-se provado).
Nesse sentido, a ausência de uma das condições de validade do lançamento,
enseja sua nulidade por subsistir vício insanável que restringe direito do autuado ao contraditório
e ampla defesa. É patente a ocorrência da hipótese prevista no inciso II do art. 59 do referido
Decreto, confira-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
É manso e pacífico o posicionamento adotado por este Tribunal Administrativo
como visto no Acórdão no 3201-003.374, trecho do voto abaixo colacionado:

Fl. 2454
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Denotada a indispensabilidade da prova nos processos de lançamento, passemos
às provas carreadas pela autoridade fiscal e, posterior manifestação de sua validade a sustentar a
presente autuação.
A fiscalização acusa a recorrente de sonegação, sustenta que os preços por ela
praticados são inferiores aos seus custos para aquisição de insumos e, ainda, embasa o
lançamento para aplicação da multa qualificada e demonstra a intenção dolosa da recorrente
quanto ao cálculo do VTM a partir de: a) notas fiscais de saída da UBI (CNPJ no
01.615.814/0028-13) para a UBR (CNPJ no 61.068.276/0001-04 – responsável solidária) – estas
usadas para a apuração do IPI; e, b) provas produzidas no PAF no 10830.720562/2010-34
(período 01/2006 a 12/2007) e PAF no 10830.727241/2013-31 (período 2008 a 2010), tendo
como fiscalizada a empresa UBI inscrita no CNPJ no 01.615.814/0064-87 (principal) e
responsável solidária a empresa UBR CNPJ no 61.068.276/0307-80.
Consta no TVF:
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Fl. 2456
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Da análise, significa que não há relação entre as provas produzidas pela
fiscalização com o propósito de evidenciar a suposta operação fraudulenta ou simulada realizada
pela recorrente. Nos referidos processos a recorrente e sua responsável solidária no presente
litígio, não foram sequer citadas.
Traz-se o rol de empresas fiscalizadas no PAF:
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Importante destacar que no PAF no 10830.720562/2010-34 o pilar argumentativo
da fiscalização para descaracterizar a operação e imputar a penalidade a recorrente, foi a
ausência de contrato de compra e venda entre UBI CNPJ no 01.615.814/0064-87 e UBR CNPJ no
61.068.276/0001-04:
Falsidade nos Acordos de Fornecimento
(...)
Em síntese, Milton Luís Nascimento Brandt não poderia ter assinado os Acordos
de Fornecimento nas datas de 01 de fevereiro de 2008 e 03 de março de 2008, uma vez
que "não mantinha vínculos funcionais ou empregatícios com as empresas do grupo
Unilever no Brasil", não era diretor de nenhuma das pessoas jurídicas signatárias,
estatutário ou não, e sequer residia no País. Antonio Fernando Conde, por sua vez, não
tinha os poderes conferidos aos Diretores Estatutários para assinar contratos, nos termos
previstos nos Contratos Sociais, antes mencionados. Não era diretor estatutário. Tais
impossibilidades significam evidências claras de que os instrumentos denominados
"Acordos de Fornecimento" tenham sido forjados com a única finalidade de tentar
justificar, ao Fisco, negociações de compra e venda e operações comerciais que, na
prática, não existem.
Outro aspecto importante diz respeito às declarações contidas no documento, que
não correspondem à verdade, pois não há negociação de preços, nem há pagamentos.
(...)
Configurada a fraude, há de se indagar os motivos. A apresentação de contratos
forjados em que foram inseridas declarações falsas foi uma tentativa de mostrar ao
Fisco que havia um contrato de compra e venda entre as pessoas jurídicas do grupo
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Unilever. A corporação sabia que as verificações atinentes à formação do preço nas
saídas de produtos do estabelecimento indicavam a ausência de propósito negocial e a
absoluta falta de autonomia decisória do estabelecimento industrial em face do comando
centralizado na Unilever Brasil.
(...)
Inexistência de vendas ao estabelecimento da firma interdependente
(...)
No mesmo sentido, está demonstrado que não houve negociação de preços entre
as partes. Reiteradamente intimado, o contribuinte não comprovou haver negociação. O
"Acordo de Fornecimento", apresentado quando solicitados os contratos de venda, foi
forjado e apresentado à fiscalização. A afirmação da fiscalizada - de que o preço é
"sempre resultante da aplicação do custo, acrescido dos valores de frete, despesas
acessórias e impostos"— somente confirma que não há negociação. Resta saber a quem
beneficia a política de "preços" do estabelecimento industrial que não prevê qualquer
margem de lucro. Ora, se a "fixação dos preços" fica ao arbítrio exclusivo da empresa
principal do grupo econômico, a resposta é uma só: a beneficiária é a destinatária de
toda a produção, segundo o informado nas notas fiscais de saída. Então, ainda que,
verdadeiramente, houvesse contrato de compra e venda, de acordo com o artigo 489 do
Código Civil, esta circunstância o tornaria nulo.53
(...)
Falsidade ideológica e material
Conforme relatado em tópico específico, dois diretores, não estatutários, da
Unilever assinaram contratos forjados, antedatados, que foram apresentados a esta
Fiscalização em resposta à intimação por meio do qual foram solicitados os contratos de
venda firmados entre a fiscalizada e a Unilever Brasil.
(...)
A prestação de informações falsas em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP ou em Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, em tese, também se enquadra nas hipóteses de
ilícito penal previstas acima. A GFIP e a DIPJ constituem documentos públicos, nos
quais foram inseridas declarações falsas ou diversas das que deviam ser escritas, com o
fim de prejudicar direito da União no que concerne à arrecadação dos tributos, alterando
a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, quais sejam, a real natureza dos
Centros de Distribuição da Unilever Brasil e a condição de interdependência das
firmas.
No mesmo sentido, cabe reiterar, a emissão de nota fiscal de venda, por si só,
não cria um compra e venda; é um ato meramente formal. Restando evidente que
não houve qualquer negociação de natureza comercial entre as partes, quando
muito, a nota fiscal será considerada como um documento correspondente a
simples transferências.
A informação, ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de vários
estabelecimentos para um único prédio, onde não existem divisões ou separações,
entradas ou portarias independentes para cada um, em total desacordo ao previsto
na legislação do IPI, também configura falsidade.
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

(...)
Ausência de propósito negocial
(...)
As afirmações do contribuinte em resposta às intimações, literalmente transcritas
neste Termo, confirmam que o preço do produto na saída da indústria "é formado por
materiais químicos e embalagens, acrescido do custo de fabricação, valor de frete e das
demais despesas acessórias cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou
destinatário". Em outra passagem, o contribuinte deixa claro que os custos suportados
pelo estabelecimento industrial estão restritos aos de fabricação, pesquisa e
desenvolvimento, mas não estão incluídos os custos relacionados à venda e publicidade
(fls. 638/39).
Ou seja, ficou comprovado que os valores de saída do estabelecimento industrial
não incluem qualquer margem de lucro. Também não incluem os custos previstos na
legislação do IPI em operações entre estabelecimentos interdependentes, tais como os
financeiros, de venda, administração e publicidade.
Os valores de saída de produtos importados pelo estabelecimento industrial são a
"fratura exposta" do planejamento evasivo do grupo Unilever. Conforme relatado,
considerado um universo de 78% dos itens importados analisados, em cerca de 2/3
destes, o valor unitário de saída esteve abaixo do valor de importação com os
acréscimos devidos; em 70% dos casos, o valor de saída foi menor ou, no máximo,
igual. Também foi relatado que os produtos sequer ingressam no estabelecimento
industrial, seguindo direto para o Centro de Distribuição da Unilever em Louveira.
(...)
DA QUALIFICAÇÃO DAS MULTAS
Por todo o exposto neste Termo, evidencia-se que o grupo Unilever engendrou
um sofisticado mecanismo de evasão de tributos.
De forma consciente, e contando, inclusive, com o suporte de uma sólida
estrutura jurídica e administrativa, a direção do grupo econômico optou por neutralizar
quase totalmente a incidência do IPI, por meio da chamada "quebra da cadeia" do
imposto. Para tanto, simulou a existência de estabelecimentos de natureza comercial
atacadista em Louveira, Aparecida de Goiânia, Camaçari, Canoas, Contagem, Ipojuca,
Pinhais e Rio de Janeiro, bem como, simulou a existência de operações de
comercialização entre a empresa industrial (UBHPL / UBI) e a UB, firma
interdependente e empresa-mãe do grupo econômico. Verificou-se que, nos anos de
2008 a 2010, como já vinha fazendo desde 2001, o estabelecimento industrial emitiu
notas fiscais de saída sob os CFOP correspondentes a operações de venda de produtos
acabados de sua fabricação ou importação, indicando como destinatários
estabelecimentos da Unilever Brasil localizados nas cidades citadas e fazendo constar
que equivalem a aproximadamente 1/3 (um terço) daqueles constantes nas notas fiscais
de saída aos terceiros não interdependentes do mercado consumidor. As notas fiscais de
saída emitidas pelo estabelecimento industrial dão conta de que 100% (cem por cento)
dos produtos de sua fabricação ou importação tiveram como destino estabelecimentos
da Unilever Brasil.
(...)
Assim, a "fórmula criativa" utilizada para a redução da base de cálculo do
imposto foi a simulação de uma operação de comercialização entre o estabelecimento
industrial e os supostos comerciais atacadistas da empresa-mãe. Esta etapa de
comercialização só existe formalmente, declaradas nas notas fiscais, mas não existe no
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

plano material. Nessa passagem fictícia pelas supostas comerciais atacadistas, os valores
de saída triplicam, mas não há mais destaque do imposto. Os créditos oriundos das
aquisições de produtos e insumos pelo estabelecimento industrial compensam quase
totalmente os débitos do imposto nesta fase, conforme se demonstrou, configurando a
"quebra da cadeia do IPI."
Foi apurada também a utilização indevida de créditos de IPI em devoluções não
comprovadas pelo contribuinte. Em vários casos, conforme relatado, as notas fiscais de
devolução originais indicavam peso dos volumes da ordem de centenas de toneladas,
revelando a impossibilidade material de tal retorno ter efetivamente ocorrido ao
estabelecimento industrial.
E, mais, os fatos fiscalizados alcançaram os anos de 2006 a 2010, enquanto aqui
se discute as vendas feitas pela recorrente no ano de 2013. Tem-se como provas apenas as notas
fiscais de venda e contrato de compra e venda celebrado entre a recorrente e a UBR (CNPJ no
61.068.276/0001-04), sem que haja, pela fiscalização, provas de ilegalidades no acordo
comercial a descaracterizar as operações.
Apoiada nos critérios legais necessários de validade do lançamento tratados
anteriormente e na ausência de provas pela fiscalização da efetiva simulação ou fraude nas
operações de compra e venda da UBI (CNPJ no 01.615.814/0028-13) para a UBR (CNPJ no
61.068.276/0001-04), que entendo inviável a manutenção do lançamento.

Se ainda vencida na nulidade suscitada, sigo com o segundo argumento de
nulidade da recorrente.

5.2. Indefinição do Conceito de Praça e dos Parâmetros para Aferição da Correta Base de
Cálculo.
Por sua vez, a recorrente reforça que a fiscalização não apurou detalhadamente
quais são os custos despendidos na fabricação, os custos financeiros e os de venda,
administração e publicidade, tampouco buscou apurar a margem de lucro praticada nas
operações. Assim, com base na ausência de provas pela fiscalização, a recorrente pontua duas
questões:
1) que no cálculo da média ponderada do preço obtida no mercado atacadista, a
fiscalização teria considerado apenas os preços praticados pela UBR para terceiros (em
Louveira/SP e outras localidades), deixando de considerar a praça da recorrente em
Indaiatuba/SP; e,
Partindo da premissa adotada pela fiscalização de que praça do remetente não se
limita ao Município, que foi utilizada a de sua atacadista UBR, situada em Louveira/SP. Veja-se:
Esta fiscalização está convencida de que esta formatação de mercado, em relação
a qual o contribuinte alega inexistência de mercado atacadista é, antes de tudo, resultado
de decisões do próprio grupo Unilever pelos motivos expostos a seguir.
 Há estabelecimentos do distribuidor, em Indaiatuba-SP, que não dão entrada
aos produtos fabricados na industrial da mesma cidade.
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Há dois estabelecimentos da UBR em Indaiatuba, inscrições no CNPJ
61.068.276/0102-40 e 61.068.276/0139-31. Ainda assim, toda a produção foi enviada
para estabelecimentos da comercial atacadista em outras cidades.
 A localização dos estabelecimentos do industrial e do distribuidor é decisão do
grupo Unilever.
Embora discorde da fiscalização, como exaustivamente tratado no tópico 3.1.
Conceito de Praça. Critérios Legais, uma vez decidido pela maioria do Colegiado que o
conceito de praça é diverso daquele apontado pela recorrente à vista disso, não há irregularidades
na eleição feita pela fiscalização, já que possível o emprego de qualquer praça.
Rejeito, pois, o argumento neste quesito.

2) que não foi apurado pela fiscalização o custo de fabricação do produto,
acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade e do lucro
normal a ser obtido na operação, para apuração do VTM.
Como dito acima, este Colegiado afastou o conceito de praça adotado pela
recorrente e, por essa razão, o VTM aplicável ao caso concreto é aquele eleito pela fiscalização.

6. Questões de Mérito.
6.1.
Indefinição do Conceito de Praça e dos Parâmetros para Aferição da Correta Base
de Cálculo.
Cumpre reiterar que afastado o conceito de praça da recorrente, o VTM é aquele
constante do auto de infração, cujos parâmetros estão indicados no lançamento e que devem ser
mantidos. Percebe-se do teor:
7. DA APURAÇÃO DO VTM A partir das NF-e de venda10 emitidas pelos
estabelecimentos supramencionados, no período de nov/12 a nov/13, foi apurado o
preço do mercado atacadista com base na média ponderada dos preços correntes de cada
produto, praticados pelo atacadista no mês precedente ao da saída do estabelecimento
do remetente, ou, na sua falta, os correspondentes ao mês imediatamente anterior
àquele.
i. O cálculo da média ponderada foi efetuado a partir do somatório do Valor dos Item da
nota fiscal menos qualquer desconto a ele associado. Importante reiterar que nesta
métrica já estão excluídos fretes e IPI.
ii. Por fim, para cada código de produto, foi realizado o somatório dos valores totais
registrados em todas as notas fiscais de saída do atacadista em um determinado mês e
dividiu-se este valor pelo somatório das quantidades de itens deste mesmo produto
relacionadas nas notas fiscais de saída do mês considerado.
8. DO LANÇAMENTO Os valores lançados estão demonstrados no arquivo digital
denominado “Anexo TVIF” em formato .xlsx, que acompanha este termo. O referido
arquivo possui cinco planilhas, descritas a seguir.
a. IPI a cobrar Resumo do valor principal do tributo devido por mês apurado pela
fiscalização.
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

b. Demonstrativo de apuração;
Considerando as diferenças apuradas na planilha “Saídas Industrial”, foi refeita a
apuração do Registro de Apuração do IPI12.
c. Saídas Industrial;
Esta planilha registra todas as notas fiscais de saída emitidas pela UBI Indaiatuba para a
UBR. Nela estão inclusos: mês de emissão do arquivo, número da nota, número do
item, código da mercadoria, descrição da mercadoria unidade estatística, chave da nota
fiscal eletrônica, quantidade, valor unitário e valor dos itens – descontos.
A partir do cruzamento da planilha “Saídas Industrial” com a planilha “Preço atacado” é
possível levantar o preço médio do mercado atacadista, que comporá o VTM, por item e
por NF-e emitida pela industrial e compará-lo com a base de cálculo utilizada pelo
contribuinte.
Os resultados desta análise estão expressos na coluna: Diferença IPI, cujos valores
foram agregados mensalmente. Todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
estabelecimento industrial sob fiscalização, no período sob exame, encontram-se
juntadas aos autos.
d. Preço atacado;
Consolida o preço médio no mercado atacadista a partir dos dados de quantidade e valor
dos itens – descontos por mês de saída e por código de mercadoria13 dispostos na
planilha “Saídas comercial atacadista”. e. Saídas comercial atacadista.
Nesta planilha, constam os seguintes dados de todas as NF-e de vendas emitida pela
UBR para os produtos adquiridos pela Industrial em Indaiatuba: mês de emissão do
arquivo, número da nota, número do item, código da mercadoria, descrição da
mercadoria unidade estatística, chave da nota fiscal eletrônica, quantidade, valor
unitário e valor dos itens – descontos.
Devido a elevado volume, as notas ficais emitidas pela UBR não foram anexadas aos
autos ficando substituídas pela relação das notas nesta planilha. A partir dos atributos
informados, tais quais: CNPJ do estabelecimento emitente, número da nota e chave
eletrônica da NF-e, é possível proceder à identificação dos documentos fiscais.
Ademais, dispondo da chave eletrônica é possível consultar os dados completos da nota
fiscal no site do SPED na internet: http://sped.rfb.gov.br/.
Constam ainda no lançamento os dados do Livro RAIPI:

Fl. 2463
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Por essa razão, recuso o pedido da recorrente.

7. Da Multa Qualificada de 150%.
Como fundamento para aplicação da multa de ofício de 150%, a fiscalização adota
como premissas a reincidência específica do fato, com base no processo anterior
(10830.720562/2010-34) e na prática de sonegação, registro trecho do auto:

Fl. 2464
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Em relação à reincidência específica, entendo pela inocorrência, eis que a ora
recorrente (CNPJ 01.615.814/0028-13), não é sequer mencionada no processo, mas outras
empresas, mesmo que de mesmo grupo empresarial.
Assim, não cabe tal prova como indício ou fonte de reincidência em relação à ora
recorrente em homenagem ao princípio da autonomia dos estabelecimentos (§ 3o do art. 11 da
Lei Kandir), preceito disposto no Regulamento do IPI (Decreto no 7.212/2010), como se nota:
Art. 609. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os seguintes
conceitos e definições:
[omissis]
III - a expressão “estabelecimento”, em sua delimitação, diz respeito ao prédio em que
são exercidas atividades geradoras de obrigações, nele compreendidos, unicamente, as
dependências internas, galpões e áreas contínuas muradas, cercadas ou por outra forma
isoladas, em que sejam, normalmente, executadas operações industriais, comerciais ou
de outra natureza;
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação
tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física
ou jurídica;
[omissis] (destaques nossos)
Vê-se de modo igual no Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 51. Contribuinte do impôsto é:
[omissis]
Parágrafo único. Para os efeitos dêste impôsto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.
(destaques nossos)
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

No que envolve a sonegação. Partindo dos elementos dos autos, cuja matéria foi
ventilada no voto do tópico “Ausência de provas pela fiscalização quanto ao VTM adotado”,
reitero a inexistência de provas, especialmente em relação à sonegação pela recorrente. Tal qual
visto, as provas colacionadas aos autos, além de não terem relação com a empresa, referem-se a
períodos diversos aos do presente lançamento e, por essa razão, resta deficiente o lançamento a
induzir a ocorrência de sonegação.
Por derradeiro, resta claro que o lançamento em discussão, decorrente do valor
pago a menor de IPI, possui relação com conceito de praça e o VTM apurado pela recorrente
que, por sua vez, tem como base a interdependência entre as empresas matriz e filial (art. 196,
parágrafo único, do RIPI/2010).
Como abordado de início, o tema foi aclarado pela Lei no 14.395/2022, apenas
para endossar conceito já existente na legislação.
A partir da decisão do Colegiado em torno do conceito de praça, em que fiquei
vencida, parte-se do princípio que a base adotada pela recorrente foi equivocada. No entanto, não
significa que a empresa tenha agido com intenção dolosa de fraudar ou sonegar tributos, até
porque, como reputado, a fiscalização não provou o liame entre as empresas.
Sem provas pela fiscalização da vontade pela recorrente e do conluio com os
demais responsáveis, afasto a multa agravada.

8. Decadência. Aplicação do Prazo do Art. 150, §4o do CTN.
Sem mais delongas, uma vez afastada a multa de ofício de 150%, o prazo
decadencial para o lançamento do crédito de IPI é aquele indicado no art. 150, §4o do CTN, qual
seja cinco anos da data do fato gerador, vez que evidenciado nos autos pagamento a menor do
crédito tributário de IPI no período ora discutido.
Certificando o pagamento a menor, colaciono fragmento do auto de infração:

Vê-se que a recorrente não recolheu IPI entre janeiro e setembro de 2013, portanto
o prazo do art. 150, §4o do CTN mostra-se aplicável.
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Tendo a empresa sido citada do lançamento em 14/12/2018, como observado
abaixo, os créditos apurados pela fiscalização nos últimos cinco anos de até determinada data
encontram-se decaídos:

Mantida a exigência do crédito tributário entre 15 e 31 de dezembro de 2013,
analiso a responsabilidade dos demais sujeitos passivos.

9. Da Responsabilidade Solidária da Empresa UBR e Sócios da Recorrente UBI.
Tecidas todas as questões fáticas, especialmente no que diz respeito à manutenção
do lançamento pelo voto de qualidade, no que concerne à responsabilidade solidária da empresa
UBR, entendo que se enquadra à disposição do art. 124, I do CTN, dado o interesse comum na
situação, como colocado pela fiscalização:
10.1 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 124, I A Unilever Brasil Ltda.
(CNPJ 61.068.276/0001-04) será considerada responsável solidária nas infrações
apuradas neste termo, com base no art. 124, I do Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
O citado dispositivo pressupõe interesse comum na situação, ou seja, sua a
participação ativa da UBR com a UBI na operação comercial e, no caso concreto, pelo voto de
qualidade, restou caracterizada a reincidência específica em razão da interdependência dos
estabelecimentos, de modo a atrair a responsabilidade solidária da UBR.
Sobre o tema cabe citar o Resp no 1.273.396/DF:
3. Segundo a dicção do art. 124 do CTN, há duas espécies de devedores solidários, os
quais, embora não se achem em relação direta com o fato gerador, ficam sujeitos ao
cumprimento do dever tributário. É a seguinte a redação do dispositivo legal em
referência:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; e
II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A
solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
4. Ao regular a solidariedade tributária, o art. 124 do CTN estabelece que o contribuinte
e o terceiro são obrigados ao respectivo pagamento do tributo quando há interesse
comum entre eles, ou seja, quando um deles realiza conjuntamente com o outro a
situação que constitui o fato gerador do tributo (inciso I), ou por expressa disposição de
lei (inciso II). Esse dispositivo legal dá efetividade ao comando do art. 146, I da Carta
Magna, segundo o qual somente a Lei Complementar, nesta hipótese, o CTN, tem a
potestade de instituir, alterar ou modificar qualquer elemento componente da obrigação
tributária. Isso quer dizer que qualquer regra jurídica que não detenha hierarquia
complementar não tem a força de alterar esse quadro.
5. Embora o inciso I do art. 124 do CTN seja bastante vago ao imputar a outrem o dever
de recolher o tributo pela solidariedade decorrente do interesse comum, o conceito dessa
locução não é de apreensão imediata. Por essa razão, o eminente doutrinador Professor
JOSÉ JAYME DE MACEDO OLIVEIRA esclarece, com precisão, o seu alcance, ao
lecionar que a responsabilidade solidária somente pode ser atribuída a terceiro que tenha
relação com o fato gerador da obrigação tributária. Eis a lição desse autor, esclarecendo
a dicção da regra codificada (art. 124 do CTN):
Há solidariedade passiva no caso de, na mesma relação jurídica obrigacional,
existir mais de um devedor, cada um obrigado à dívida toda, conforme
leciona o art. 896, parágrafo único, do Código Civil.
Em sede tributária, o CTN enumera duas situações denunciativas da
configuração de solidariedade de fato, no inciso I, e de direito, no inciso II.
Quanto à primeira, embora o dispositivo não defina o que vem a ser interesse
comum, exsurge que envolve ele as pessoas que tenham participação comum
no fato gerador, ou seja, que o hajam praticado conjuntamente.
6. E esse autor reporta um caso exemplar de solidariedade e corresponsabilidade pelo
pagamento do tributo – o IPTU – dizendo o seguinte:
Se a hipótese de incidência do IPTU é a propriedade imobiliária urbana e se
José e Maria são ambos donos de um mesmo imóvel, há solidariedade entre
ambos, isto é, o Município pode exigir o pagamento do total do tributo de
qualquer dos dois. Pagando um, o problema do ressarcimento pelo outro é
questão não-tributária.
Na segunda, o inciso II reza que ocorrerá também solidariedade passiva
quando a lei (ordinária) assim prescrever, obviamente entre pessoas que não
apresentem o interesse comum acima referido, e que atendam ao comando do
art. 128 deste Código, vale dizer, sejam pessoas vinculadas, de alguma
maneira, ao fato gerador do tributo. Significa que não pode o legislador agir
com absoluta discricionariedade ao estabelecer hipótese de solidariedade
tributária.
(Código
Tributário
Nacional:
Comentários,
Doutrina
e
Jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 310/311).
7. Não se desconhece que outros doutrinadores, dentre os quais se destaca com
notoriedade o ilustre Professor HUGO DE BRITO MACHADO, divergem dessa
corrente por entender que a expressão interesse comum, que cria a solidariedade, não é
o interesse meramente de fato, mas um interesse jurídico (Comentários ao CTN, II. São
Paulo: Atlas, 2004, p. 460/461).
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

8. Todavia, conquanto exista essa divergência doutrinária acerca da exata medida da
condição em que figuram os partícipes da concretização do fato gerador, deve
prevalecer o entendimento de que somente se estabelece o nexo entre os devedores da
prestação tributária originária, quando todos os partícipes contribuem para a realização
de uma situação que constitui fato gerador da exação, ou seja, que a hajam praticado
conjuntamente. Penso ser esta a melhor inteligência do art. 124, I do CTN, pois, se
assim não for, poderá a solidariedade tributária ser identificada em qualquer relação
jurídica contratual, por exemplo, o que conduziria à inaceitável conclusão de
universalidade da corresponsabilidade tributária.
9. Sob outro ângulo, em relação ao inciso II do art. 124 do CTN, que estabelece a
responsabilidade por expressa disposição legal, também não se pode considerar que seja
dado ao legislador amplos poderes para eleger ao seu talante os solidariamente
responsáveis pela obrigação tributária. Em outros termos: a quem não reveste a
condição de contribuinte, somente se pode atribuir o dever de recolher o tributo,
originalmente devido pelo contribuinte, quando, à semelhança do inciso I, existir
interesse jurídico entre o sujeito passivo indireto e o fato gerador.
10. Essa orientação é compartilhada pelo jurista HAMILTON DIAS DE SOUZA, que
afirma que a responsabilidade solidária ex lege do qual trata o inciso II do art. 124 não é
capaz de determinar a solidariedade entre pessoas que não tenham interesse jurídico na
situação que reproduz a hipótese legal prevista em lei como fato gerador do tributo. Eis
as suas decisivas palavras: [...]
11. Logo, considerando esses limites para se atribuir a corresponsabilidade tributária,
temos que, na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o recorrente não contribuiu
para a formação da situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária,
porquanto a cobrança diz respeito tão somente à remuneração mensal percebida
unicamente por sua esposa e paga pelo Organismo Internacional pelos serviços
prestados ao PNUD.
12. Assim, não se pode dizer, neste caso, que há interesse comum do marido na situação
constitutiva do fato gerador do IRPF da esposa, pelo menos na acepção prevista no
inciso I do art. 124 do CTN, porquanto se pressupõe, para esse efeito, que tivesse
havido participação ativa dele, ao lado da esposa, na produção do fato gerador da
percepção dos rendimentos tidos por tributáveis. Tampouco, se poderá dizer haver
expressa disposição legal capaz de atribuir a carga tributária a pessoa que não contribuiu
para realização do fato previsto como gerador da obrigação, no caso, a percepção de
renda. (...)
(RECURSO ESPECIAL No 1.273.396 – DF, Relator MINISTRO NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Julgamento em 12/12/2019)
Por outro lado, não há provas nos autos para responsabilizar os sócios da UBI
com fundamento no art. 135, inciso III do CTN, que incluídos no polo passivo da autuação em
virtude de suposta prática de atos com infração à lei. Reproduzo:
10.2 RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO – ART. 135, III
De acordo com art. 135, III do Código Tributário Nacional, são responsáveis pelos
créditos tributários resultantes de atos praticados com infração à lei os diretores,
gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
À época do fato gerador, conforme alteração efetuadas junto ao Contrato Social em
10/01/2013, os administradores responsáveis pela Unilever Brasil Industrial eram:  Jos
é Roberto Negrete – CPF 035.938.218-50, como diretor presidente;  Flávio Figueira Cotini
– CPF 069.776.798-30, como diretor financeiro;  José Eduardo Reis da
– CPF 091.484.048-70, como diretor sem designação;
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66
 Fernando Fernandez
– CPF 253.053.928-80, como diretor sem designação.
(...)
A infração à lei considerada é a própria sonegação fiscal descrita no item 9 deste termo.
Ressalte-se que a o presente enquadramento é realizado tendo em vista dolo gênero uma
vez que os indivíduos supramencionados eram os administradores da empresa nos
moldes do Contrato Social.
O art. 135 do CTN traz como responsáveis pelas obrigações tributárias da
sociedade, em decorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, (i) as pessoas arroladas no art. 134, (ii) mandatários, prepostos e empregados;
e, (iii) diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Na hipótese do inciso III (diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado), é imperiosa a demonstração do liame entre a irregularidade e o
poder de gestão, como ensina LEANDRO PAULSEN (2020):
Somente os “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas indicadas
tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em
posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a configuração da
responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao recolhimento do
tributo 528 .
A mera condição de sócio é insuficiente, pois a condução da sociedade é que é
relevante. Daí por que o art. 13 da Lei n. 8.620/93, no que estabelece a solidariedade
dos sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada, sem nenhum
condicionamento, extrapola o comando do art. 135, III, do CTN, contrariando a norma
geral de direito tributário e, portanto, incorrendo em invasão à reserva de lei
complementar, com ofensa ao art. 146, III, b, da CF 529. Efetivamente, a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de responsabilidade
limitada, prevista no art. 13 da Lei n. 8.620/93, só existe quando presentes as
condições estabelecidas no art. 135, III, do CTN 530. (grifos nossos)
Tal entendimento se coaduna com o posicionamento adotado pelo judiciário, a
que faço referência ao Resp no 1.201.993/SP-RR.
Com esteio nos fundamentos abordados ao longo do voto, especialmente na falta
de provas pela fiscalização da ciência, intenção e/ou participação dos responsáveis solidários na
prática de sonegação, que entendo pela exclusão de José Roberto Negrete, Flávio Figueira
Cotini, José Eduardo Reis da Silva e Fernando Fernandez do polo passivo do lançamento.

Conclusão.
Ante o exposto, decido pelo:
a) parcial provimento ao Recurso Voluntário da empresa Unilever Brasil
Industrial, para cancelar o lançamento em relação aos fatos geradores
anteriores a 14 de dezembro 2013, em razão da decadência; e,
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

b) dar provimento ao Recurso Voluntário dos responsáveis solidários José
Roberto Negrete, Flávio Figueira Cotini, José Eduardo Reis da Silva e
Fernando Fernandez para excluí-los do polo passivo da autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao conceito de praça para
fins de apuração do valor tributável mínimo (VTM) e em relação a manutenção da qualificação
da multa em 150% em virtude da ocorrência da reincidência específica.
Conforme já exposto no voto vencido, não há controvérsia em relação a
interdependência entre a Unilever Brasil (UBR) situado em Louveira/SP e a Unilever Brasil
Industrial (UBI) sediado em Vinhedo/SP. Entretanto, a questão controvertida e objeto do
presente voto vencedor é afeta ao conceito de “PRAÇA” utilizado pela fiscalização ao proceder
o lançamento de IPI utilizando-se o conceito de valor tributário mínimo (VTM) para fins de
apuração da base de cálculo do imposto em face da pratica de preços inadequados nas suas
operações comerciais.
Sobre o conceito de “PRAÇA” assim se pronunciou a decisão recorrida:
A legislação a ser interpretada para solução do litígio assim instaurado é a que rege o
IPI, como um todo. Esse imposto é seletivo, em função da essencialidade do produto, e
não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores. Além disso, é um imposto real e indireto. Real, porque incide
sobre produtos industrializados, e não sobre pessoas, gravadas, dentre outros, pelo
imposto de renda. Indireto, porque comporta a transferência do encargo financeiro, pois
o IPI é lançado na nota fiscal e cobrado do destinatário do produto, devendo o valor
assim recebido pelo remetente ser levado a débito, em sua escrita fiscal, para posterior
confronto com os créditos admitidos e apuração do saldo, devedor ou credor.
Partindo de tais premissas, devem ser interpretados os arts. 195 e 196 do RIPI, de 2010,
que tratam do VTM. A transcrição desses dispositivos, embora repetida, é recomendável:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso
I, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 5a);
(...)
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês precedente
ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente ao mês
imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação do
disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
(...)
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros
e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das
demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda que os
produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os tenha
industrializado.
Nesse particular, é preciso levar em conta o teor do art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de
12 de julho de 2011, que disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJs). Segundo esse
dispositivo, é dever do julgador no exercício do mandato em turma de DRJ observar as
normas legais e regulamentares, bem assim o entendimento da RFB expresso em atos
normativos, como é o caso da SCI no 8, de 2012.
Segundo a referida SCI no 8, de 2012, deve ser aplicada a regra prevista no inciso I do
art. 195 do RIPI, de 2010, sempre que o produto for destinado a outro estabelecimento
do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de
interdependência. No caso, UBI e UBR mantêm relação de interdependência. Além disso,
a referida SCI considera que, existindo diversos estabelecimentos atuantes no mercado
atacadista, não será válida a determinação do VTM tomando por base o preço praticado
por apenas um estabelecimento, isoladamente considerado. Deve-se levar em conta o
mercado atacadista de determinado produto, como um todo. Agora, se o mercado
atacadista de determinado produto, como um todo, possui um único vendedor, que, no
caso concreto, é UBR, é inevitável que o VTM seja determinado a partir das vendas por
este efetuadas. Nesse contexto, as operações de compra e venda por atacado não
deixarão de caracterizar a existência de um “mercado atacadista”, possibilitando,
portanto, a aplicação da regra do inciso I do art. 195 do RIPI, de 2010, segundo
orientação da SCI no 8, de 2012. Note-se que a decisão pela existência de um único
distribuidor interdependente para os produtos fabricados por UBI é de responsabilidade
do grupo Unilever.
Em que pese a solução do litígio esteja definida, neste voto, pelo entendimento vinculante
da SCI no 8, de 2012, pode-se acrescentar que é usual, em impugnações a autuações da
espécie, o argumento de que a ausência de um significado preciso para o termo “praça”
não pode implicar a ausência de um conteúdo jurídico próprio para esse termo, sob pena
de o princípio da legalidade em matéria tributária ser esvaziado de conteúdo. Para por
um fim no imbróglio, afirmam os impugnantes, em geral, que inúmeros dispositivos
legais empregam o termo “praça” no sentido geográfico, equivalente à cidade ou ao
município, para sustentar que o preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente significa preço corrente no mercado atacadista da cidade, ou do município, do
remetente.
Ocorre, como bem exposto pela autora do procedimento fiscal, que, apesar da existente
relação entre praça e localização geográfica, o art. 32 do vetusto Código Comercial de
1850, ponto de partida do esforço hermenêutico, não delimitou “praça” a uma
localidade específica, sendo explícito no sentido de que não se tratava apenas do local,
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

mas de “reunião dos comerciantes, capitães e mestres de navios, corretores e mais
pessoas empregadas no comércio”.
Portanto, empregar o termo “praça” com o rigor geográfico pretendido pelos infratores
da legislação do IPI, além de não ter sustentação jurídica, esvazia, isto sim, o conteúdo
das disposições sobre o valor tributável mínimo. O IPI, repita-se, é um imposto real, vale
dizer, incide sobre produtos industrializados, e não, como os impugnantes tentam
convencer, sobre estabelecimentos industriais.
Note-se que a decisão de contar com um único distribuidor interdependente, localizado
em município distinto daquele em que se situa o industrial, aponta, ainda, para uma
deliberada confusão patrimonial. Com efeito, a Auditora-Fiscal menciona a existência de
dois diretores em comum durante o período fiscalizado, o compartilhamento de custos
intragrupo, a circunstância de o imóvel ocupado pelo estabelecimento industrial
pertencer ao distribuidor, além de inexistir documentação que formalize a fixação de
preços entre os interdependentes.
Ficou, pois, caracterizada a erosão na base de cálculo do IPI, nas saídas do
estabelecimento industrial, o que justifica a manutenção da exigência do referido
imposto, na íntegra.
Entendo que tanto a fiscalização quanto a decisão de piso foram precisas em
apontar a questão afeta a origem da palavra “PRAÇA” para fins comerciais, qual seja, o art. 32
do remoto Código Comercial de 1850 no qual definia praça como sendo o local de ”reunião dos
comerciantes, capitães e mestres de navios, corretores e mais pessoas empregadas no
comércio”, não podendo limitar o conceito de praça ao espaço geográfico de um munícipio. O
identificação de que a UBR é o único distribuidor interdependente dos produtos fabricados pela
UBI corrobora a intenção por parte das interessadas em erodir a base de cálculo do IPI nas
operações de saída do estabelecimento industrial. Neste sentido, correta a apuração da base de
cálculo por meio do valor tributário mínimo nos termos do art. 195, I c/c 196 do RIPI/2010.
Destaque-se que o entendimento a respeito do conceito de “PRAÇA” não ser afeto
a apenas a localidade de um munícipio, apesar de controverso neste Tribunal Administrativo,
possui ampla jurisprudência neste sentido, no qual cito como exemplo a decisão da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais por intermédio do Acórdão no 9303-008.545 cuja ementa é
reproduzida a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. NORMA ANTIELISIVA.
O art. 195, I, do RIPI/2010, que estabelece que o valor tributável não poderá ser inferior
ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência, é norma antielisiva, devendo ser
interpretada de forma a evitar, em especial, a prática de preços artificialmente baixos
pelo remetente (o industrial, contribuinte do imposto, de cujo pagamento assim pretende
se evadir) a distribuidor interdependente exclusivo.
CÁLCULO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS NO ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto, sendo
incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem inferiores praticados pelo
industrial remetente, sob pena de distorção do valor que justamente se pretende
determinar com a aplicação da norma antielisiva (Solução de Consulta Interna Cosit no
8/2012 e Pareceres Normativos CST nos 44/81 e 89/70).
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO,
DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM
RECENTES DECISÕES DO CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o legislador
específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação, melhor se
identificando, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF,
com o mercado, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em
especial a de um Município, restrição esta que implicaria em dar azo a que grandes
empresas com características operacionais que a esta possibilidade levam (como as do
ramo de cosméticos), adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor,
interdependente, em outro Município, para forçosamente caracterizar que não existe
mercado atacadista na “praça” do remetente e, assim, permitir, ao industrial,
contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores ao de
mercado, ou seja, admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a
viabilizá-la. (grifos do redator)
SOLUÇÃO DE CONSULTA EXARADA À VISTA DE SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA
ATUAL. INAPLICABILIDADE.
Deixa de ser aplicável o resultado de uma Solução de Consulta feita por um fabricante
que, além de também vender no atacado a outras empresas, era remetente a distribuidor
interdependente localizado no mesmo Município, quando à época dos fatos geradores,
tinha passado a vender exclusivamente a seu único distribuidor interdependente,
estabelecido em outro Município, considerado ainda que não houve mudança do
entendimento da Receita Federal em relação à matéria.
Já no que concerne a questão afeta a aplicação retroativa da recente Lei no
14.395/2022 no sentido de que a mesma teria cunho interpretativo em relação à discussão sobre
o conceito de “PRAÇA”, também entendo descabido. Vejamos.
Observe-se que estamos diante de uma nova disposição legal tendo em vista que o
art. 3o da Lei no 14.395/2022, ao incluir o art. 15-A à Lei no 4.502/1964, dispõe que a nova
norma introduzida na Lei no 4.502/64 entra em vigor na data da publicação da referida lei. Ou
seja, a redação a seguir reproduzida esclarece a natureza constitutiva e o início de sua vigência:
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I e II
do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está situado o
estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Neste sentido, verifica-se que a nova lei cria um novo conceito de “PRAÇA”,
distinto daquele adotado pela jurisprudência deste Conselho, porém sem qualquer efeito
retroativo. Portanto, a nova disposição legal não pode ser caracterizada como lei interpretativa.
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Destaque-se que na Mensagem de Veto Total no 489/2021 relativo a este novo
conceito de “PRAÇA”, reproduzida a seguir, o Presidente da República buscou alertar o
Congresso Nacional quanto ao risco de insegurança jurídica, contrariando entendimento
sedimentado pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
“Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos no § 1o do art. 66 da
Constituição, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao interesse público, o
Projeto de Lei no 2.110, de 2019 (Projeto de Lei no 1.559, de 2015, na Câmara dos
Deputados), que “Altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar o
termo ‘praça’ para os fins que especifica”.
Ouvido, o Ministério da Economia manifestou-se pelo veto ao Projeto de Lei pelas
seguintes razões:
“A proposição legislativa estabelece que para os efeitos de apuração do valor tributável
de que tratam os incisos I e II do caput do art. 15 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, deveria ser considerado ‘praça’ o Município onde estivesse situado o
estabelecimento do remetente.
Contudo, a proposição legislativa contraria o interesse público por gerar insegurança
jurídica, haja vista que a definição do termo ‘praça’ como sendo o Município onde
estivesse situado o estabelecimento do remetente, para fins de determinação do valor
mínimo tributável do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, estaria em
descompasso com o entendimento aplicado pela 3a Turma da Câmara Superior do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF na análise de recursos
administrativos, que definiu, em decisão proferida no ano de 2019, que o conceito de
‘praça’ não se limita, necessariamente, ao de um Município, com a possibilidade de
abranger também regiões metropolitanas.
Além disso, a proposição legislativa possibilitaria que empresas se utilizassem de
artifícios para reduzir a incidência do IPI e esvaziassem o mecanismo antielisivo que
estabelece o valor tributável mínimo disposto nos art. 15 e art. 16 da Lei no 4.502, de
1964.
Por fim, a medida ensejaria o risco potencial de novos litígios em relação a casos já
julgados na esfera administrativa, sob o argumento de que a nova lei teria caráter
interpretativo com aplicação a fatos pretéritos, conforme o disposto no inciso I do caput
do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional."
Essas, Senhor Presidente, são as razões que me conduziram a vetar o Projeto de Lei em
causa, as quais submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.” (grifos do redator)
Reforçando ainda mais as questões relacionadas aos efeitos retroativos de uma
norma legal, há uma EXPRESSA determinação nesse sentido no art. 106 do CTN, que assim
dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (destaquei)
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Quando o objetivo da lei aprovada no Congresso Nacional seja eminentemente
interpretativa, tal previsão deve (e vem) expressamente contida no texto legal conforme
exemplos a seguir reproduzidos:
LEI COMPLEMENTAR No 118, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
LEI No 12.407, DE 19 DE MAIO DE 2011.
Art. 2o O art. 16 da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:
“Art. 16. .......................................................................
.............................................................................................
Parágrafo único. Para efeito de interpretação, o regime de tributação de que trata o art.
56 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não impede nem
prejudica a fruição dos benefícios e incentivos fiscais de que tratam os arts. 1o , 11, 11-A
e 11-B desta Lei.” (NR)
Art. 3o O art. 3o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:
“Art. 3o .........................................................................
Parágrafo único . Para efeito de interpretação, o regime de tributação de que trata o art.
56 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não impede nem
prejudica a fruição dos benefícios e incentivos fiscais de que trata esta Lei.” (NR)
LEI No 12.873 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013
Art. 19. A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 3o . ......... ....................................
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)”
LEI No 12.995, DE 18 DE JUNHO DE 2014.
Art. 21. O art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 9o-B:
“Art. 3o ..........................................................................
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados receita bruta das
administradoras de benefícios os valores devidos a outras operadoras de planos de
assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)”
LEI No 14.173, DE 15 DE JUNHO DE 2021
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Art. 5o A Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 33-A: (Promulgação partes vetadas)
‘Art. 33-A. Para efeito de interpretação da alínea e do inciso I do caput do art. 33 desta
Medida Provisória, a oferta de vídeo por demanda, independentemente da tecnologia
utilizada, a partir da vigência da contribuição de que trata o inciso I do caput do art. 32
desta Medida Provisória, não se inclui na definição de ‘outros mercados’.’ (destaquei)
Portanto, não havendo previsão expressa na Lei no 14.395/2022 que a adoção do
novo conceito de “praça” é meramente interpretativo, não há que se falar em retroatividade desta
nova disposição legal.
Ainda que a houvesse a dotação de interpretação no texto da referida, o que se
admite apenas para argumentar, a Corte Suprema decidiu, no julgamento do RE no 566.621/RS,
de relatoria da Ministra Ellen Gracie, ainda que seja interpretativa, mas que possua caráter
inovador, não se permite a retroatividade, de acordo com a ementa abaixo transcrita:
“DIREITO TRIBUTÁRIO — LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 — DESCABIMENTO — VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO LEGIS – APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. (grifos do redator)
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-as, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede a
iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-
se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação
do art. 543-B. $ 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Recurso extraordinário desprovido.”
Ambas as questões abordadas nesse voto (conceito de “PRAÇA” e retroatividade
da Lei no 14.395/2022) foram abordadas em recente decisão proferida pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta 3a Seção e da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais por
intermédio dos Acórdãos nos 3301-013.582 e 9303-014.772, respectivamente, cujas ementas são
reproduzidas a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FUNÇÃO DESODORANTE. LAUDO TÉCNICO.
MULTIFUNCIONALIDADE. NOME COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. ANALISE
DA FUNÇÃO PARA ENQUADRAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
As análises foram detalhadamente descritas neste Parecer Técnico e os
resultados comprovam sua atividade primordial desodorizante e sendo
multifuncional. O nome comercial não tem o condão de fixar o NCM.
IPI. INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ART. 195, INCISO
I, DO REGULAMENTO DO IPI.
O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a
estabelecimento distribuidor interdependente do estabelecimento industrial
fabricante. O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto
do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto. (Parecer Normativo CST no 44/1981 e SCI COSIT no 8/2012).
IPI. INTERDEPENDÊNCIA. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE
PRAÇA COMO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO REMETENTE.
Com a alteração do art. 15, inciso I, da Lei no 4.502/1964 pelo Decreto-Lei no
34/1966, deixou tal dispositivo de remeter ao domicílio do remetente, passando a
citar a “praça do remetente”, conformando-se com as disposições do art. 47,
inciso II, alínea “b”, do CTN, não sendo tais expressões sinônimas.
CONCEITO DE PRAÇA INTRODUZIDO PELA LEI No 14.395/2022.
APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO.
Em obediência ao art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em
qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa.
(Acórdão n. 3301-013.582, relator Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, julgado em
24/10/2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2014
SAÍDAS PARA ESTABELECIMENTO INTERDEPENDENTE. VTM. INOBSERVÂNCIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

Na saída de produtos tributados pelo IPI para estabelecimento interdependente, o valor
tributável mínimo não pode ser inferior ao preço corrente dos produtos no mercado
atacadista do remetente. Solução de Consulta Cosit no 08, de 2012.
CONCEITO
DE
PRAÇA.
IDENTIDADE
COM
O
DE
MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM
RECENTES DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica,
conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com “mercado”,
que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de
um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA.
VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que a
partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está situado
o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para outro
estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que
opere exclusivamente em venda a varejo esclarece que a natureza da norma é
constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o início da vigência do comando
normativo. (grifos do redator)
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
ESTABELECIMENTO
INTERDEPENDENTE.
COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA.
Provada a participação do estabelecimento interdependente no mercado atacadista da
praça do remetente, seus preços devem servir de parâmetro para a definição do valor
tributável mínimo, previsto no art. 195, I, RIPI/2010.
(Acórdão n. 9303-014.772, relator Conselheiro Rosaldo Trevisan, julgado em
13/03/2024)
Conclui-se que o alcance do conceito de “PRAÇA” não deve ser afeto a apenas a
localidade de um munícipio. Também não há que se falar em retroatividade das disposições
contidas na Lei no 14.395/2022 que adotou um novo conceito de “PRAÇA” por não ser
considerada norma interpretativa.
A fiscalização majorou a multa de ofício aplicada em 150% (cento e cinquenta
por cento) tendo em vista a ocorrência cumulativa de reincidência específica (circunstância
agravante) e prática de sonegação (circunstância qualificadora).
O Colegiado acompanhou a relatora em afastar o fundamento de majoração da
multa com base na sonegação, entretanto, pelo voto de qualidade, decidiu manter a qualificação
da multa em 150% em virtude da ocorrência da reincidência específica.
Vejamos o que dispõe o art. 80, §6o da Lei no 4502/2010:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3401-012.915 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722835/2018-66

§ 6° O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será: (Incluído pela Lei no
11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto a
reincidência específica; (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Incluído pela Lei
no 11.488, de 2007)
A manutenção da majoração se deu em virtude da previsão contida no art. 70 da
Lei no 4.502/64 na qual estabelece literalmente que ocorrerá a reincidência específica quando
“cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica ou pelos sucessores” dentro de cinco anos da
data em que passar em julgado a decisão condenatória. Reproduzo a fundamentação legal:
Art. 70. Considera-se reincidência a nova infração da legislação do Impôsto do
Consumo, cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica ou pelos sucessores
referidos nos incisos III e IV do artigo 36, dentro de cinco anos da data em que passar
em julgado, administrativamente, a decisão condenatória referente à infração anterior.
Parágrafo único. Diz-se a reincidência:
I - genérica, quando as infrações são de natureza diversa;
II - específica, quando as infrações são da mesma natureza, assim entendidas as que
tenham a mesma capitulação legal e as referentes a obrigações tributárias previstas
num mesmo capítulo desta lei.
A Recorrente havia sido autuado na mesma matéria (inobservância do valor
tributável mínimo), referente aos períodos de janeiro/2006 a dezembro/2007, lançado em
02/12/2010 e formalizado no processo n° 10830.720562/2010-34. O mencionado processo
transitou em julgado após a Recorrente ter perdido o prazo para apresentação do Recurso
Voluntário em 01/12/2012 contra o Acórdão n° 1030.786 da 3a Turma da DRJ/POA.
Portanto, tendo em vista que a pessoa jurídica já havia sido autuada por
inobservância do valor tributável mínimo no processo n° 10830.720562/2010-34, com decisão
definitiva na esfera administrativa, independentemente de a penalidade ter sido aplicada em
unidades diferentes da pessoa jurídica, cabível o enquadramento na reincidência específica
prevista no art. 70, II da Lei no 4.502/64.
É o que me cabe apresentar como redator designado do voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 2480
DF CARF MF
Original